Tribunal: CARF
Processo: 10872.720163/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720163/2018-34
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.821 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrentes
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste razão para o reconhecimento de ausência de motivação do auto de
infração e, por consequência, da sua nulidade, a partir da constatação de que o
mesmo foi lavrado calcado na falta de comprovação por parte da Contribuinte
dos custos levantados pela auditoria fiscal.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. NEGATIVA AO PEDIDO DE
DILIGÊNCIA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.
A não realização da diligência nos exatos termos em que foram determinados
pelo julgador não é causa de nulidade do acórdão recorrido, pois compete à
autoridade julgadora apreciar a prova segundo a regra do livre convencimento
motivado, podendo deferir ou não as diligências que entender necessárias (art.
29 do Decreto 70.235/1972). Não há infringência ao princípio da verdade
material por parte da Autoridade Julgadora que acolhe os documentos
constantes dos autos até a fase de impugnação e mesmo após a diligência
requerida à Autoridade Fiscal para decidir; a própria determinação da
realização de diligência reforça o entendimento contrário à tese da Recorrente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
GLOSA DE CUSTOS. DIVERGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FALTA
DE ESCLARECIMENTO POR PARTE DO CONTRIBUINTE.
Os custos e despesas operacionais são dedutíveis na apuração do resultado
da pessoa jurídica apenas se devidamente comprovadas com
documentação hábil e idônea à realização das operações que lhe deram
origem.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal,
em face da estreita relação de causa e efeito.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720163/2018-34
Fl. 4866
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e em relação ao recurso voluntário, afastar as arguições de nulidade do auto
de infração e da decisão recorrida para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário,
afastando as glosas de custos no total de R$107.307.896,87, devendo os lançamentos de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS serem adequados de acordo com o decisum.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Saraiva de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de julgamento de recurso voluntário (v. e-fls. 4.627/4.686) interposto em
face do acórdão no 107-008.586 - 12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 07 – DRJ07 (v. e-fls. 4.579/4.615), que julgou parcialmente procedente a impugnação da
Recorrente (v. e-fls. 380/427). Por bem refletir os fatos que envolvem o presente processo,
reproduzo abaixo o Relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
(fls. 318/343), relativos ao ano calendário de 2014, nos valores abaixo discriminados:

O Termo de Verificação Fiscal (fls. 280/287) apurou que:
O contribuinte foi intimado a comprovar as diferenças constatadas entre os
valores consignados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e Escrituração Fiscal
Digital (EFD) – Contribuições, relativamente a Aquisição de Bens para Revenda,
durante o ano calendário de 2014, e as Notas Fiscais Eletrônicas emitidas por 101
(cento e um fornecedores), encontradas na base de dados da SRF.
Fl. 4867
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Tendo em vista que o contribuinte não apresentou qualquer resposta ou
esclarecimento, até a presente data, com relação aos demonstrativos encaminhados
para apreciação/constatação, quando da lavratura do Termo No 010, procedemos à
constituição de crédito tributário, conforme FATOS QUE A SEGUIR SE
ENUMERAM, mediante lavratura de Auto de Infração, que se encontra, juntamente
com os demais documentos citados, acostado aos autos do processo em referência.
Foi solicitado ainda Demonstrativos e esclarecimentos acerca dos
procedimentos das perdas-não técnicas. Quanto a este ponto o contribuinte respondeu
que o valor mensal das perdas não técnicas não é objeto de registro contábil em uma
conta específica; que o utilizado é o balanço energético da Companhia (total de
energia elétrica adquirida – total de energia elétrica vendida) informado pela Agência
de Energia Elétrica (ANEEL); que a partir desse balanço é apurado o percentual de
perdas mensal; e que desse percentual se abate o percentual relativo a perdas técnicas,
obtendo-se por fim o percentual de perdas não— técnicas.
O contribuinte foi então intimado a esclarecer as divergências encontradas entre
o Demonstrativo entregue na data de 21/05/2018 (R$1.567.596.580,85), em
atendimento ao Item 1 do Termo No 001, e os valores consignados na conta
3.01.01.03.01.03 da ECF AC 2014 (R$2.953.809.931,84), conforme indicado nas
colunas A e D, do Demonstrativo elaborado pela fiscalização, que foi encaminhado
para apreciação/contestação, em anexo ao Termo No 009.
Foram selecionados os Códigos Fiscais da Operação (CFOP), que se referem a
aquisição de energia elétrica para revenda ou distribuição e demais códigos similares,
tendo sido constatado, conforme demonstrativo que enumera em ordem sequencial e
possibilita, através da respectiva chave eletrônica, acesso a cada uma das notas fiscais
no sitio www.nfe.fazenda.gov.br, um valor total de R$1.620.516.273,66 relativo a
aquisição de bens para revenda.
As diferenças mensais apuradas através dos Demonstrativos intitulados
“DIFERENÇAS APURADAS AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA ECF AC
2014” e “DIFERENÇAS APURADAS AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA
EFD CONTRIBUIÇÕES AC 2014” foram encaminhados para apreciação/contestação
do contribuinte, em anexo ao Termo No 010.
O contribuinte foi intimado e reintimado e não apresentou resposta.
O valor total relativo a aquisição de bens para revenda encontrado na EFD
também está próximo ao encontrado na ECD (item 25 do presente termo) do
contribuinte, porém extremamente divergente dos valores encontrados no
demonstrativo apresentado pelo contribuinte (itens 9 e 10), em sua ECF (item 21) e no
valor total apurado pela fiscalização (item 16 do presente termo).
Verificamos, deste modo, diferença entre os valores efetivamente comprovados,
mediante acesso, através da respectiva chave eletrônica, a cada uma das notas fiscais
emitidas, no sitio www.nfe.fazenda.gov.br, e os valores consignados em ECF, da
ordem de R$1.333.293.658,18, conforme indicado no demonstrativo “DIFERENÇAS
APURADAS AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA ECF AC 2014 TERMO No
010”.
Com relação ao PIS e COFINS, consideradas as bases de cálculo obtidas a partir
das Notas Fiscais eletrônicas emitidas pelos fornecedores, constatamos que o
contribuinte deduziu na apuração mensal, na EFD – Contribuições, valores de
Fl. 4868
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

créditos, apurados no próprio período da escrituração, superiores aos
comprovadamente disponíveis, conforme planilhas intituladas “VALOR DOS
CRÉDITOS INDEVIDAMENTE DESCONTADOS EFD CONTRIBUIÇÕES AC
2014” e “Valor dos Créditos Descontados PIS e COFINS Mensal AC 2014”
No cômputo mensal da aquisição de bens para revenda não foram considerados
Notas Fiscais relativas à transmissão de energia, pois entendemos que estes valores
estão contidos no valor consignado na ECF L 210, relativamente a Prestação de
Serviços Pessoa Jurídica (R$216.666.990,06).
Os saldos credores relativos ao PIS e COFINS, apurados para os meses de
março, agosto e setembro do AC 2014, foram devidamente utilizados nos meses
subsequentes, em atendimento ao disposto no parágrafo 4o, artigo 3o da Lei No.
10.833/2003; artigos 3o, parágrafo 4o, 13, 15 e 16, VI, da Lei No. 10.833/2003; tendo
em vista não serem passíveis de ressarcimento ou compensação, nos termos dos
artigos 27 e 49 da IN RFB 1300/2012 e 45 da IN RFB 1717/2017.
A parcela dos créditos de PIS/PASEP e COFINS, relativas às perdas comerciais
(não-técnicas), foram estornados em conformidade com o disposto nos artigos art. 3o,
§ 13 e o art. 15, II, ambos da lei no 10.833, de 2003.
Para fins de quantificação do valor a ser estornado, com relação aos créditos de
PIS e COFINS, referentes às perdas comerciais (não-técnicas), foi utilizado o
percentual (19,73%) divulgado pela ANEEL, para a distribuidora ENEL, nome de
fantasia da fiscalizada, disponível no sítio www.aneel.gov.br, para o ano calendário de
2014, e cuja planilha segue em anexo ao presente Termo.
O percentual utilizado foi o referente à Baixa Tensão, em conformidade com as
Resoluções Normativas ANEEL 585/2013 e 640/2014, vigentes à época dos fatos.
Os saldos de Prejuízos Fiscais de IRPJ de períodos anteriores foram
compensados na presente autuação em conformidade com as disposições contidas nos
artigos 509 e 510 do Decreto No 3.000/99, conforme demonstrativos constantes do
Auto de Infração.
Não foram encontrados registros de Base de Cálculo Negativa da CSLL de
períodos anteriores na base de dados da SRF.
O contribuinte foi cientificado do auto de infração e seus anexos em 19/11/2018
(fl. 368) e apresentou impugnação (fls. 380/427), em 19/12/2018, alegando em síntese:
São claramente incompatíveis os parâmetros de comparação utilizados no
lançamento (confronto do saldo da conta contábil referencial 3.01.01.03.01.03 da ECF
AC 2014 com as NFes referentes à aquisição de energia elétrica naquele exercício).
Ao invés de comparar apenas as subcontas relacionadas unicamente à compra
de energia elétrica com as referidas notas fiscais, a autoridade fiscal comparou a
totalidade dos custos da empresa relacionados na conta sintética 3.01.01.03.01.03 (não
custa repetir, conta de custo do serviço prestado).
Ao considerar como custo de energia apenas os valores objeto de NFe referentes
à aquisição de energia elétrica, a fiscalização ignorou todos os demais custos da
empresa, devidamente contabilizados e notoriamente reconhecidos como custos
inerentes ao setor pela Agência de Energia Elétrica (ANEEL).
Fl. 4869
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Note-se que ao lavrar os presentes autos de infração, a autoridade lançadora se
limitou a exigir os tributos apurados sobre as divergências verificadas pelo confronto
entre as notas fiscais de compras de energia e a totalidade dos custos incorridos pela
Impugnante, sem tecer nenhuma consideração acerca da natureza ou necessidade dos
custos e despesas glosados, sem fazer qualquer juízo de valor para justificar o
lançamento
Com relação ao PIS e COFINS, em particular, a fiscalização não considerou os
ajustes feitos na apuração da Impugnante em relação aos estornos das perdas
comerciais sobre as compras de energia, isto é, as perdas decorrentes de furto de
energia, erros de medição, dentre outros fatores (denominadas “perdas não-técnicas”
ou “perdas comerciais”).
Ao contrário, procedeu ao recalculo dos estornos dos créditos relacionados, com
base na utilização do percentual de perda não técnica regulatória de 19,73%,
divulgado pela ANEEL em referência ao mercado de baixa tensão, considerando uma
média para o ano civil (uma vez que o ano tarifário da Impugnante e de Marco a
Fevereiro do outro ano) e observando a metodologia de cálculo estabelecida por meio
das Resoluções Normativas ANEEL nos 585/2013 e 640/2014, vigentes a época dos
fatos.
Contudo, o percentual e a forma de cálculo adotados pelo fiscal não refletem os
níveis de perdas efetivamente incorridas pela Impugnante, conforme apurado no
balanço energético da empresa e regularmente informado a ANEEL, aplicando
percentual de estorno incompatível com a realidade da operação e sem qualquer
respaldo na legislação de regência.
O auto de infração deve ser cancelado, uma vez que a autoridade lançadora não
comprovou, por meio de provas concretas, que os custos incorridos não foram
efetivamente realizados ou que não seriam necessários a atividade.
A conta sintética 3.01.01.03.01.03 da ECF reflete um enorme grupo de contas
contábeis (exatamente 285 contas), que não se referem unicamente a compras de
energia elétrica, mas a diversos outros custos relacionados, direta ou indiretamente, a
atividade de distribuição de energia elétrica.
Isso quer dizer que o saldo da conta sintética 3.01.01.03.01.03 jamais poderia
ser comparável com o somatório de notas fiscais de compra de energia elétrica que,
em essência, esta refletido em apenas 4 das 285 contas que compõem conta sintética
3.01.01.03.01.03 da ECF. Trata-se de conjuntos de informações incomparáveis,
envolvendo diversos elementos diferentes e, por suposto, com valores naturalmente
distintos!
A autoridade decidiu ignorar os valores computados pela Impugnante e
proceder ao recalculo dos estornos dos respectivos créditos, com base na utilização do
percentual de perda não técnica regulatória divulgado pela ANEEL em referência ao
mercado de baixa tensão. Além disso, o percentual foi aplicado sobre os valores dos
custos apurados por meio das NFs de fornecedores, ignorando por completo todos os
demais custos de compra de energia elétrica.
Os custos informados na conta 3.01.01.03.01.03 compreendem, além dos
valores da compra de energia elétrica, diversos outros custos direta ou indiretamente
relacionados ao custo da energia, como:
(i) risco hidrológico;
Fl. 4870
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

(ii) exposição contratual involuntária;
(iii) encargos do setor elétrico como, por exemplo, a Tarifa de Uso do Sistema
de Transmissão (“TUST”) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (“TUSD”),
pagas por ocasião da compra de energia elétrica, para remunerar o uso dos sistemas de
transmissão e distribuição;
(iv) serviços utilizados como insumos como, por exemplo, manutenção da rede,
poda de arvores etc.;
(v) pagamento de aluguel;
(vi) depreciação de equipamentos; e
(vii) aluguel e arrendamentos de imóveis.
A interessada faz um histórico sobre as normas gerais de comercialização de
energia elétrica.
Apresenta uma planilha com a abertura analítica da conta sintética
3.01.01.03.01.03 da ECF do AC 2014 e a formação individual de cada uma das 285
contas que a compõem, incluindo descrição detalhada dos custos, nos termos do
Manual de contabilidade do setor elétrico.
Da mesma forma, a Impugnante anexa a presente impugnação Planilha em
formato Excel com o confronto entre (i) o demonstrativo apresentado pelo fiscal, a
partir das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas por 101 fornecedores, encontrados na
base de dados da RFB, (ii) e as informações sobre os custos alocados pela Impugnante
no bloco C500 do EFDContribuições (registro de todas as NFs e demais documentos
formais comprobatórios dos referidos custos), no bloco F100 EFD-Contribuições
(provisões relacionadas aos custos) e no Bloco M110 EFD-Contribuições
(ajustes/estornos relacionados aos custos) (Planilha de Conciliação – doc. 04).
A Planilha de Conciliação (doc. 04) demonstra, ainda, o mês correto de
alocação de cada um dos custos em discussão, bem como indica a respectiva
documentação suporte e sua identificação/localização dentre os diversos documentos
anexos a presente Impugnação.
A rubrica contábil no 3.01.01.03.01.03 é composta por 285 contas, assim
divididas:
a) 25 contas com saldo zero;
b) 4 contas de custo de compra de energia para revenda amparada por NFe,
conforme quadro abaixo:
Fl. 4871
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

A diferença apurada resulta basicamente de três circunstâncias distintas: (i)
ajustes contábeis; (ii) situações específicas em que não há emissão de NFe de
fornecedores; e (iii) equívocos cometidos pelo próprio fiscal ao planilhar e apurar os
montantes das Notas Fiscais Eletrônicas referentes à aquisição de energia elétrica.
Com relação aos ajustes contábeis, a empresa registra a energia adquirida para
revenda no momento da disponibilização. Ocorre que como ainda não tem a dimensão
do custo, portanto, contabiliza provisões feitas com base em estimativas internas.
Quando as notas fiscais de compra de energia são emitidas, os custos são reconhecidos
e a provisão será revertida.
Consequentemente, não há como apurar os custos com a aquisição de energia
apenas com base nas notas fiscais emitidas em cada mês, como fez o i. fiscal, sem que
sejam considerados os mecanismos de provisão e reversão/ajuste acima descritos, sob
pena de violação ao princípio da competência e à realidade da Impugnante.
As diferenças apuradas se devem também ao fato de que as contas citadas
agregam não apenas as compras de energia amparadas pelas NFes analisadas pelo
fiscal, mas também outras transações de compra de energia elétrica amparadas apenas
por documentos comercias (faturas, recibos e notas de débitos) ou por notas fiscais
características do setor elétrico, em que a Impugnante figura concomitantemente como
emissora e destinatária. Tais custos e os respectivos documentos comprobatórios se
encontram descritos na Planilha de Conciliação (doc. 04) e anexos à presente
Impugnação (doc. 05).
Além disso, a fiscalização cometeu alguns equívocos, conforme Planilha de
Conciliação (doc. 04-aba “equívocos fiscalização”).
erros de digitação no momento da consolidação do crédito, acarretando num
aumento da base de cálculo dos tributos em R$ 2.866.113,93, conforme se verifica do
demonstrativo abaixo.
Fl. 4872
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

(ii) duplicou os lançamentos referentes às NFe do fornecedor Itaqui Geração
Energia, totalizando uma diminuição da base de cálculo dos tributos em R$
14.017.594,65.
c) 8 contas de custos relacionados a compra de energia para revenda, tais como:
encargo de energia de reserva (EER), energia elétrica adquirida no MCP, condomínio
virtual referente ao custo de operação de usinas termoelétricas, risco hidrológico,
exposição involuntária definida no Decreto no 5.163/2004.
d) 40 contas que representam demais custos operacionais, tais como: (i)
despesas com uso e conexão da rede de transmissão e distribuição; (ii) encargos do
setor elétrico; e (iii) serviços contratados de terceiros para operação, conservação e
administração do Serviço Público de Energia Elétrica e, portanto, considerados como
insumos necessários à atividade fim da empresa, como é o caso de serviços de
manutenção da rede, conservação de bens, instalações e subestações vinculados à rede
de distribuição, leitura de medidores, entrega de contas de energia elétrica etc.
Ao comparar os valores totais da conta referencial 3.01.01.03.01.03 com NFes
relativas tão somente à aquisição de energia elétrica, deixou de considerar (ou acabou
por ignorar) a existência de tais custos que, evidentemente, são usuais, inerentes e
necessários à consecução da atividade de distribuição de energia elétrica.
No caso dos serviços contratados de terceiros e dos custos de aluguel e
arrendamento a situação é ainda mais grave, uma vez que tais custos foram aceitos
pela fiscalização como insumos passíveis de creditamento para fins de PIS e COFINS,
mas não foram considerados como despesas dedutíveis para fins de IRPJ e CSLL, sem
que fosse apresentada qualquer motivação nesse sentido.
Cita a Solução de Divergência Cosit no 15/2017.
e) 208 contas que representam despesas indiretamente relacionadas às
operações da empresa;
·A conta no 6750649112 não teve seu custo considerado para fins fiscais, pois
representa cerca de R$ 507 milhões, que foram revertidos fiscalmente através de
adições na apuração do IRPJ e CSLL da Empresa, em virtude de ajustes estabelecidos
pela Interpretação ICPC 01 (R1), editada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), aprovada pela Deliberação CVM no 677/11 e pelo CFC, através da Resolução
no 1.376/11.
·15 contas referentes a lançamentos de depreciação e amortização, que
notoriamente são reconhecidos como custo necessário para a distribuição de energia
elétrica pela Impugnante, conforme reconhecido pelo artigo 290 do RIR/99, vigente à
época dos fatos, e pelo Manual de Contabilidade da ANEEL.
·72 contas relacionadas a custo de pessoal próprio e tercerizado, tais como
pagamentos de salários, encargos sociais, custos com administração de pessoal etc.
Fl. 4873
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Especificamente com relação ao PIS e a COFINS, o agente fiscal desconsiderou
os ajustes feitos na apuração da Impugnante em relação aos estornos das perdas
comerciais de energia (“não-técnicas”) e procedeu ao recálculo dos estornos dos
respectivos créditos, nos termos dos artigos 3o, § 13, e 15, inciso II, ambos da Lei no
10.833/03, com base na utilização do percentual de perda não técnica regulatória de
19,73%, divulgado pela ANEEL em referência ao mercado de baixa tensão,
considerando uma média para o ano civil e observando a metodologia de cálculo
estabelecida por meio das Resoluções Normativas ANEEL no 585/2013 e no 640/2014,
vigentes à época dos fatos.
A fiscalização apurou percentual de estorno incompatível com a realidade dos
fatos e sem qualquer respaldo na legislação de regência, seja porque se utilizou de
percentual estabelecido pela ANEEL para os clientes de baixa tensão, seja porque
calculou o referido percentual apenas sobre os valores dos custos apurados através das
NFes de fornecedores levantadas pela fiscalização, ignorando por completo todos os
demais custos de compra de energia elétrica da empresa.
O § 13 do art. 3o da Lei no 10.833/03 estabelece a necessidade de estorno de
parte do crédito apurado, referente às perdas de energia ocorridas durante o processo
de distribuição.
Tais perdas correspondem a diferença entre a energia elétrica adquirida pelas
distribuidoras e a efetivamente fornecida aos consumidores e podem ser divididas em
duas categorias:
-Perdas Técnicas: parcela das perdas na distribuição inerente ao processo de
transporte, de transformação de tensão e de medição da energia na rede da
concessionária, expressa em megawatt-hora MWh.
-Perdas Não Técnicas ou comerciais: todas as demais perdas associadas à
distribuição de energia elétrica, tais como furtos de energia, erros de medição, erros no
processo de faturamento, unidades consumidoras sem equipamento de medição etc.
Corresponde à diferença entre as Perdas na Distribuição e as Perdas Técnicas, em
megawatt-hora (MWh).
A Receita Federal já se manifestou no sentido de reconhecer a possiblidade de
manutenção do crédito do PIS e da COFINS em relação às perdas técnicas e, ao
mesmo tempo, determinar a obrigatoriedade do estorno do PIS e da COFINS sobre as
perdas não técnicas, conforme se verifica da Solução de Consulta Interna Cosit no 17,
de 13 de julho de 2016.
Nesse ponto, é importante ressaltar que não se discute nos presentes autos a
obrigatoriedade ou não do estorno do PIS e da COFINS sobre as perdas não técnicas.
Essa discussão não tem lugar no presente caso, já que a Impugnante estorna
mensalmente a totalidade de suas perdas não técnicas.
Dito isso, o que se pretende na presente Impugnação é tão somente demonstrar a
impropriedade do procedimento realizado pelo fiscal para apurar o percentual das
perdas não técnicas da Impugnante, que devem ser objeto de estorno para fins de PIS e
COFINS.
O valor das perdas não técnicas é informado regularmente à ANEEL e é
integralmente estornado pela Impugnante, conforme se verifica das planilhas de
composição de perdas anexa à presente impugnação (doc. 14).
Fl. 4874
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

No caso da Impugnante, os percentuais foram estabelecidos por meio da Nota
Técnica no 122/2014–SRE/ANEEL, complementar à Nota Técnica 112/2014-
SRE/ANEEL, que estabeleceu um percentual de perda não técnica para o ciclo
tarifário referente ao ano de 2014 (março de 2014 a fevereiro de 2015) de 20,10%.
Protesta pela produção de provas em momento posterior à apresentação da
presente impugnação.
A Impugnante se coloca desde já à disposição deste Fisco Federal para
apresentação de qualquer documentação complementar ou informação adicional que
entenda necessária para a revisão do lançamento.
Caso as autoridades julgadoras entendam ser necessária a confirmação de algum
elemento probatório, a Impugnante requer a conversão do julgamento da presente
Impugnação em diligência, de modo a comprovar todas as afirmações anteriormente
formuladas.
A interessada apresenta quesitos.
Encerra requerendo o cancelamento dos autos de infração e que sejam
restabelecidos os saldos de prejuízos fiscais acumulados e os saldos credores de PIS e
COFINS.
Vistos e examinados os autos do presente processo, no qual o interessado acima
qualificado contesta o auto de infração lavrado, e verificando não se acharem ainda
reunidos todos os elementos necessários para formação da convicção acerca da
matéria descrita nos autos, a fim de dirimir a controvérsia e preservar o contraditório e
a ampla defesa, com fundamento no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, o
julgamento foi convertido em diligência por meio do Despacho de Diligência 11/2019
(fls. 4.412/4.419) para que a unidade, com base na escrituração contábil/fiscal
atendesse os itens constantes no despacho de diligência.
Em atendimento ao Despacho de Diligência, a fiscalização apresentou Termo de
atendimento à diligência no 001 (fls. 4.423/4.453) informando, em resumo, o que se
segue:
a) Juntar a ECD relativa ao período de 2014, por meio de arquivo não
paginável;
Apresentou o plano de contas do contribuinte e que a ECD pode ser acessada
mediante utilização dos programas “Receitanet BX” e Contágil.
b) Confirmar, por meio da ECD, quais as contas analíticas que compõem a
conta sintética 3.01.01.03.01.03;
Lista as contas sintéticas da ECD do contribuinte, com a respectiva conta ou
contas analíticas de numeração referencial 3.01.01.03.01.03. Esclarece que foram
juntadas aos autos extrações (arquivos não pagináveis) dos razões das contas indicadas
pelo contribunte como sendo referentes a aquisição de bens para revenda.
c) Informar quais as contas analíticas referem-se ao objeto da fiscalização:
“Aquisição de Bens para Revenda”;
Esclarece que relativamente aos custos totais consignados em ECF foram
glosados somente valores encontrados na linha 163.860 – Material Aplicado na
Fl. 4875
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

produção do serviços da Produção de serviços da Ficha L 210, que é parte componente
da conta 3.01.01.03.01.03. Os demais valores componentes do custo foram mantidos
inalterados. O contribuinte não consigna quaisquer valores para custo das mercadorias
revendidas ou para os demais tipos de custos encontrados na FICHA L210 de sua
ECF.
Diante da ausência de explicações por parte do contribuinte e da mangnitude da
diferença apurada, buscamos confirmação de informações perante terceiros, que foi
obtida através de Notas Fiscais eletrônicas, nos termos já abordados no Termo de
Verificação Fiscal.
d) Indicar em quais contas contábeis estão registradas as NFes listadas pela
fiscalização;
Foi efetuada a busca nas contas então indicadas pelo contribuinte do GRUPO 1
– Contas Contábeis de Custos com compra de energia para revenda (Nfe/Fatura).
Somente há indicação da NF 34562 Furnas (fornecedor 58) no histórico de lançamento
efetuado na data de 12/11/2014, com valor coincidente na conta G515412008 – Com-
Com Em El - oper com En El - Comp Rev. Sup. Eletron.
e) Informar se as despesas glosadas para fins de IRPJ e CSLL, referentes a
contratação de serviços de terceiros e pagamentos de contratos aluguel e arrendamento
de imóvel ligados ao custo de distribuição da energia (compreendidas no Grupo 3),
foram admitidas pela fiscalização para fins de PIS e COFINS;
Os
demonstrativos
intitulados
“valores
dos
créditos
indevidamente
descontados" são extrações da ficha Apuração - Detalhamento do Crédito, EFD
transmitidas pelo contribuinte em 30/11/2016. É possível verificar que somente foram
alterados os valores da linha “Aquisição de Bens para Revenda” na coluna Base de
Cálculo Total. Os valores consignados pelo contribuinte relativos a a aquisição de
bens para revenda, foram mantidos nas colunas Base de Cálculo não cumulativa e base
de cálculo, para fins de comparação com os valores originalmente considerados para
fins de cálculo dos créditos, porém não comprovados. Todas as demais linhas não
foram alteradas.
f) Informar se houve adição, para fins de apuração de IRPJ e CSLL, do valor de
R$ 507 milhões relativo à conta no 6750649112;
Ocorre que as despesas consignadas na conta 6750649112 não foram objeto da
presente fiscalização.
g) retificar as planilhas de apuração, em virtude dos equívocos apontados pelo
contribuinte, conforme abaixo:
A fiscalização efetuou as correções necessárias e emitiu o demonstrativo
fornecedores ampla consolidado retificado.
h) Informar qual a diferença apurada ao comparar as contas analíticas que
registram aquisição de bens para revenda e as Notas Fiscais listadas pela fiscalização e
demais elementos trazidos pelo contribuinte;
A fiscalização alega que não se pronunciará sobre qualquer tipo de elemento
juntado aos autos durante a fase de impugnação que não seja referente à correção de
inexatidões materiais decorrentes de lapsos, erros de cálculo ou esclarecimentos acerca
destes, para fins de exata apuração do valor devido.
Fl. 4876
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Acrescenta que é importante frisar que a autoridade julgadora é soberana na
análise de provas produzidas nos autos devendo decidir conforme seu convencimento.
A autoridade julgadora tem, o poder-dever declarar o auto de infração procedente ou
não.
O entendimento da fiscalização é de que não possui competência para apreciar
provas trazidas aos autos após o establecimento do contraditório, sob pena de
nulidade.
Cita ainda parecer da COSIT 11/2018 sobre apreciação de declaração de
compensação.
i) Informar qual o valor apurado a título de aquisição de bens para revenda;
Após as correções relativa aos erros de transposição, digitação e duplicidade
citados no item g, o valor efetivamente comprovado relativamente a aquisição de
energia para revenda, antes da constituição do crédito tributário é da ordem de R$
1.609.364.297,27, conforme demonstrativo intitulado fornecedores ampla consolidado
AC 2014 Termo 010 retificado.
Junta as planilhas de folhas 4.449/4.450.
j) Em relação a reversão das perdas não técnicas para fins de apuração de
crédito de não cumulatividade do PIS e da COFINS. Esclarecer a metodologia de
cálculo utilizada no auto em julgamento.
Somente foram alterados os valores da linha “aquisição de bens para revenda".
A base de cálculo utilizada pelo contribuinte em sua EFD é da ordem de R$
9.762.775.634,47.
A base de cálculo consignada pelo contribuinte em sua EFD contribuições é
superior, mesmo quando considerado os valores dos quadros constantes da resposta
intempestivamente apresentada a esta fiscalização na data de 19/12/2018.

A base de cálculo adotada pela fiscalização, diante de todas os fatos
anteriormente detalhados foi a efetivamente comprovada pelas Notas Fiscais
Eletrônicas listadas nos Demonstrativos intitulados Fornecedores 01 a 50 AC 2014 e
Fornecedores 51 a101 encaminhado em anexo ao Termo de Verificação fiscal.
O contribuinte foi cientificado em 09/12/2020 (fls. 4.474/4.475) e apresentou
impugnação complementar (fls. 4.482/4.502) alegando em síntese:
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a autuação teve como alegação
base uma divergência nos valores referentes aos custos de energia incorrido pela
Ampla, que foi apurada pela fiscalização por meio do confronto entre o montante de
R$ 2.953.809.931,84 registrado na conta contábil referencial 3.01.01.03.01.03 (conta
de custo de serviço prestado) da ECF do ano calendário de 2014 e as Nfe referentes à
Fl. 4877
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

aquisição de energia elétrica de 101 fornecedores distintos, no mesmo período,
encontradas na base de dados da Receita Federal, que somavam R$ 1.620.516.273,66.
A diferença apurada foi considerada como uma majoração indevida de custos.
Ocorre que os parâmetros de comparação utilizados são incompatíveis.
A conta 3.01.01.03.01.03 reflete um enorme grupo de contas analíticas, que não
se refere unicamente a operações de aquisição de energia elétrica respaldadas pelas
notas fiscais analisadas pelo fiscal autuante, mas a diversos outros custos relacionados,
direta ou indiretamente à atividade de distribuição de energia elétrica e notoriamente
reconhecidos como custos inerentes ao setor pela ANEEL (como por exemplo,
contratação de serviços de terceiros, rede de distribuição e transmissão, aquisição de
insumos para a rede de distribuição, pagamentos de aluguel, depreciação de
equipamentos etc.).
É evidente, portanto, que o saldo da conta sintética 3.01.01.03.01.03 jamais
poderia ser comparável com o somatório dos montantes de compra de energia elétrica
formalizados por meio de notas fiscais que, em essência, está refletido em apenas 4
das 285 contas analíticas que compõem conta sintética 3.01.01.03.01.03 da ECF.
Deveriam ter sido levado em consideração:
a) os mecanismos contábeis de constituição e reversão de provisões mensais
adotados pelas empresas do setor de energia elétrica a fim de compatibilizar do setor
com o respeito ao princípio da competência contábil;
b) a existência de outras transações de compra de energia elétrica amparadas
apenas por documentos comerciais ( faturas, recibos e notas de débitos), sem a
emissão de documentos fiscais pelos fornecedores, ou por notas fiscais características
do setor elétrico, em que a ampla figura concomitantemente como emissora e
destinatária.
Com relação ao PIS e COFINS a fiscalização desconsiderou os ajustes feitos na
apuração da Ampla em relação aos estornos das perdas comerciais sobre as compras
de energia (também denominadas “perdas não-técnicas) e decidiu proceder ao
recálculo dos estornos dos respectivos créditos, com base na utilização do percentual
de perda não técnica regulatória divulgado pela ANEEL em referência ao mercado de
baixa tensão, sem considerar as perdas do mercado de alta tensão.
Contudo, o percentual e a forma de cálculo adotados pelo fiscal não refletem os
níveis de perdas efetivamente incorridas pela Ampla, conforme apurado no balanço
energético da empresa e regularmente informado à ANEEL.
A diligência não respondeu de maneira clara e conclusiva aos questionamentos
da autoridade julgadora. O resultado da diligência não trouxe qualquer consideração
adicional sobre as informações apresentadas pela empresa vis a vis a metodologia
utilizada para a apuração do crédito tributário autuado.
Ao assim proceder, a autoridade lançadora foi de encontro à expressa
determinação da turma de julgamento, e evidenciou e corroborou a nulidade do
lançamento, considerando a ausência de motivação e fundamentação do presente
lançamento, mesmo estando de posse de extensa documentação, em nítida violação ao
art. 142 do CTN e aos princípios da verdade material, da ampla defesa e direito ao
contraditório que norteiam o processo administrativo fiscal.
Fl. 4878
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

A título de exemplo, basta verificar a resposta dada com relação ao item J, no
que diz respeito à metodologia de cálculo utilizada com relação à reversão de perdas
não técnicas. Na ocasião, o auditor não apresentou uma única linha sequer para
justificar a metodologia utilizada ou contrapor os argumentos apresentados pela
Ampla em sua impugnação. Nem mesmo se manifestou sobre a compatibilidade (ou,
mais precisamente, a falta de) entre a metodologia utilizada e a determinação expressa
trazida pela SC COSIT No 60/2019 expressamente suscitada pela autoridade julgadora.
Diferentemente dos demais itens que se limitam a questionamentos sobre a
glosa de determinados valores ou a disponibilização de documentos, o item H buscar
enfrentar, de forma direta, o principal argumento trazido pela Ampla quanto à
impropriedade da comparação realizada pelo fiscal para apuração dos tributos objeto
de lançamento tendo em vista a vasta documentação apresentada pela empresa em sua
impugnação.
O Auditor limitou-se a afirmar que a Ampla não teria apresentado a
documentação referente ao “relacionamento entre suas contas e o plano referencial da
ECD de forma tempestiva.
Apesar de reconhecer que a Ampla apresentou diversos esclarecimentos e
documentos após findo o prazo do TVF no 13 em 19.12.2018, o fiscal optou por não
buscar a verdade material dos fatos e recusou-se a responder o requisitado pela
autoridade julgadora.
A expressa recusa de cumprimento da diligência pela autoridade lançadora, caso
não retratada, implicará em nítida violação aos princípios da verdade material, da
motivação, do contraditório, ampla defesa e publicidade, previstos nos artigos 5o,
inciso XXXIII, LIV e LV, e 37 e 93, inciso X da CF, nos artigos 2o e 50 da Lei no
9.784/99, bem como aos artigos 18, 20 e 29 do Decreto no 70.235/72 que tratam
especificamente das diligências no âmbito do processo administrativo tributário.
Tanto é assim que ao prosseguir com a fiscalização para os demais anos-
calendários (2015 e 2016) e diante das informações e esclarecimentos prestados ao
longo dos anos de 2019 e 2020, o fiscal adota entendimento diferente quanto ao
comparativo feito com relação ao ano-calendário de 2014 entre as notas fiscais de
compra de energia elétrica que, além de possuir outros custos além das compras de
energia para distribuição, se vê diante de situações específicas em que não há emissão
de notas fiscais de fornecedores.
Apesar de possuir a sua vasta disposição os meios necessários, além da vasta
documentação apresentada pela Ampla tanto ao longo do presente processo
administrativo, quanto do processo de fiscalização que se estendeu para os anos-
calendários de 2015 e 2016 a autoridade lançadora se limitou a afirmar que não iria se
pronunciar sobre tais informações.
É necessário que o requerimento de diligência seja renovado a fim de garantir
que o referido acervo probatório seja obrigatoriamente examinado e valorado pela
DRJ.
Além da nulidade decorrente da negativa do auditor em buscar a verdade
material dos fatos e do direito, em cumprimento à determinação desta autoridade
julgadora, não se pode olvidar a nulidade do lançamento em razão da ausência de
motivação adequada do lançamentos, nos termos do art. 142 do CTN.
Fl. 4879
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

A autoridade fiscal não apresentou um único argumento sequer para
desqualificar a legitimidade dos custos incorridos pela impugnante ou de seus
registros contábeis que não a divergência numérica entre a referida conta contábil e as
notas fiscais eletrônicas de compra de energia elétrica.
O caminho escolhido pela autoridade lançadora foi bastante simples: na falta
dos esclarecimentos adicionais que entendeu necessários, optou por desconsiderar, de
forma indiscriminada, todas os custos da impugnante que não se referissem à
aquisição de energia elétrica formalizada por meio de Nfe.
Quaisquer ilações da fiscalização quanto à necessidade, legitimidade ou
efetividade dos custos deveriam ser muito bem fundamentadas.
Ao não fundamentar o lançamento – ou, melhor dizendo, fundamentar de forma
superficial e à margem das particularidades do setor elétrico – a autoridade lançadora
contrariou claramente o disposto no art. 142 do CTN.
Ao manifestar o entendimento pela desnecessidade de resposta conclusiva para
alguns questionamentos elaborados pela autoridade julgadora, a autoridade lançadora
acabou por ratificar a nulidade do presente lançamento, demonstrando a nítida
incerteza sobre apuração do crédito tributário ora exigido e optando em permanecer
silente quanto aos critérios jurídicos adotados no presente lançamento, mesmo após ter
sido intimado a se manifestar sobre o assunto.
Custos com a aquisição de bens para revenda.
A partir da análise das informações apresentadas pelo fiscal, bem como dos
quadro resumo que foram anexados a sua manifestação, verifica-se que na relação de
contas disponibilizada constam apenas 275 contas, sendo que apenas 249 delas estão
incluídas no grupo de 285 contas analíticas que compõem a conta sintética
3.01.01.03.01.03 da ECF onde se encontra registrado o montante de R$
2.953.809.931,84 utilizado como base pelo fiscal para apuração dos tributos cobrados,
conforme explicado. As demais 26 contas relacionadas além de não fazerem parte do
referido grupo de contas não tiveram movimentação em 2014.
Especificamente com relação ao item C, a explicação dada pelo auditor fiscal
também reforça a impropriedade da comparação realizada pelo fiscal para apuração
dos tributos lançados, já que resta evidenciado que o saldo da conta contábil
referencial 3.01.01.03.01.03 da ECF não compreende apenas os valores das Nfes
referentes à aquisição de energia elétrica naquele exercícios, mas também outras
operações de aquisição de energia elétrica que não se encontram respaldadas por notas
fiscais e outros diversos custos direta ou indiretamente relacionados ao custo da
energia distribuída pela Ampla.
Contabilização das Nfes utilizadas pela autuação.
O fiscal alegou que apenas conseguiu identificar uma nota fiscal na
contabilidade do contribuinte, aparentemente não levou em consideração a análise
integral e detalhada da documentação disponibilizada pela Ampla ao longo do
processo. Junta 16 Notas escrituradas na conta G515412000 e tabela de excel com a
respectiva conciliação e informações adicionais.
Adições na conta operativa 6750649112
Fl. 4880
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Ocorre que os custos da conta citada não foram consideradas para fins fiscais já
que foram revertidos fiscalmente através de adições na apuração do IRPJ e CSLL em
virtude de ajustes estabelecidos pelo IFRIC 12.
Ao contrário do alegado pelo fiscal, tais ajustes não se encontram refletidos no
campo do somatório de outras adições da ECF, mas sim na linha de RTT da ECF
(Ajuste do Regime tributário de Transição).
Dos estornos de PIS e COFINS em relação às perdas não técnicas
A discussão se resumia a impropriedade do procedimento realizado pelo fiscal
para apurar o percentual das perdas não técnicas da Ampla, que houve por bem
proceder ao recálculo dos estornos dos respectivos créditos com base na utilização do
percentual de perda não técnica regulatória divulgado pela ANEEL em referência ao
mercado de baixa tensão, sem considerar as perdas do mercado de alta tensão. Como
conseqüência lógica, o percentual e a forma de cálculo adotadas pelo fiscal não
refletiram os níveis de perdas efetivamente incorridas pela ampla, conforme apurado
no balanço energético da empresa e informado à ANEEL.
Ocorre que a SC 60/2019 reconheceu a clara alteração do critério jurídico então
existente e determinou que o estorno dos créditos do PIS e COFINS com relação às
perdas não técnicas só poderia ser exigido dos contribuintes com relação aos fatos
geradores ocorridos após 3 de agosto de 2016.
Neste mesmo sentido a decisão da 12a Turma em que se discute matéria idêntica
no processo 10872.720172/2019-14 que excluiu os créditos tributários de PIS e
COFINS.
Encerra a impugnação requerendo:
a) nulidade em razão da ausência de motivação e violação ao art. 142;
b) renovado o pedido de diligência;
c) que os documentos e argumentos sejam analisados e, no mérito, seja
cancelado o auto de infração.
A impugnação ao auto de infração foi apreciada pela Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 07, que editou o acórdão no 107-008.586 – 12a Turma da DRJ07, cuja
ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO.
A glosa de custos por falta de esclarecimento de divergência apontada
pela fiscalização é fundamentação válida, não causando nulidade do auto
de infração.
NULIDADE - DILIGÊNCIA - INOCORRÊNCIA.
O não cumprimento da diligência não causa nulidade desde que no
julgamento os documentos e alegação sejam apreciados.
GLOSA DE DESPESAS E DE CRÉDITO DE NÃO CUMULATIVIDADE -
ÔNUS DA PROVA
Fl. 4881
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

É ônus do contribuinte a apresentação de comprovação de despesas e de
crédito de não cumulatividade que deve ser efetuado por documentos
hábeis, tais como: Notas Fiscais e, em caso de dispensa a legal de sua
emissão, deve ser comprovado por documentos comerciais, tais como:
Faturas e Notas de débito.
NOVAS ALEGAÇÕES. DIREITO SUPERVENIENTE
A alteração de entendimento da RFB e a definição da produção dos seus
efeitos, permite a apresentação dessas alegações após o prazo legal de
impugnação por constituírem direito superveniente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2014
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERDAS TÉCNICAS E NÃO
TÉCNICAS. ESTORNO.
Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins referentes ao
valor das perdas totais que excederem as perdas técnicas regulatórias,
quais sejam as perdas não técnicas efetivas/totais, devem ser estornados
do total de créditos apurados das contribuições, independentemente de
serem inferiores ou superiores ao valor das perdas não técnicas
regulatórias definidas pela Aneel para fins tarifários.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2014
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERDAS TÉCNICAS E NÃO
TÉCNICAS. ESTORNO.
Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins referentes ao
valor das perdas totais que excederem as perdas técnicas regulatórias,
quais sejam as perdas não técnicas efetivas/totais, devem ser estornados
do total de créditos apurados das contribuições, independentemente de
serem inferiores ou superiores ao valor das perdas não técnicas
regulatórias definidas pela Aneel para fins tarifários.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
GLOSA
DE
DESPESA.
DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ESCLARECIMENTO.
Correta a glosa de despesas e créditos de não cumulatividade quando o
contribuinte não esclarece a divergência entre as informações na ECF e as
Notas Fiscais que constam no SPED.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2014
GLOSA
DE
DESPESA.
DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ESCLARECIMENTO.
Correta a glosa de despesas e créditos de não cumulatividade quando o
contribuinte não esclarece a divergência entre as informações na ECF e as
Notas Fiscais que constam no SPED.
Fl. 4882
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ07 deu parcial provimento à impugnação alterando os valores a serem
exigidos conforme as tabelas abaixo:

Os fundamentos adotados pela decisão recorrida para dar parcial provimento à
impugnação foram postos nos seguintes termos:
Da alegação de nulidade por ausência de motivação
A interessada alega que diante da não apresentação de informações adicionais,
além daquelas já prestadas no início da fiscalização, a autoridade lançadora
efetuou o lançamento, sem apresentar um único argumento para desqualificar a
legitimidade dos custos incorridos pela impugnante ou de seus registros
contábeis. Acrescenta que teria entregue à fiscalização diversos documentos
contábeis e fiscais onde se encontravam registrados todos os seus custos e que
quaisquer ilações quanto à necessidade, legitimidade ou efetividade dos custos
deveriam ser muito bem fundamentadas.
(...)
Não há qualquer nulidade na autuação, tendo sido claramente motivada, uma
vez que os custos glosados são relativos à diferença não esclarecida pelo
contribuinte.
Na impugnação complementar o contribuinte também alega nulidade tendo em
vista que a diligência não respondeu de maneira clara e conclusiva aos
questionamentos e o resultado da diligência não trouxe qualquer consideração
adicional sobre as informações apresentadas pela empresa, o que causaria
violação aos princípios da verdade material, da motivação, do contraditório,
ampla defesa e publicidade.
De fato, a diligência não trouxe esclarecimentos adicionais, contudo, isto não
causou qualquer nulidade, uma vez que toda a documentação e argumentos
apresentados pelo contribuinte serão apreciados neste julgamento e por esta
razão, torna-se desnecessária a renovação da diligência.
(...)
Do Mérito
Dos lançamentos de IRPJ e CSLL
Fl. 4883
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

É necessário esclarecer que diferentemente do que afirma o contribuinte a
fiscalização não desqualificou todos os custos que não se referissem à aquisição
de energia elétrica formalizada por meio de NFE, apenas a linha 40 Material
aplicado na Produção de Serviços do Registro L210 – Informativo da
composição de custos.
Não foram glosadas as linhas abaixo relacionadas que compõem o custo dos
serviços vendidos:
(...)
A fiscalização questiona apenas a linha 40 Material Aplicado na Produção de
Serviços no total de R$ 2.953.809.931,84 e deste valor confirmou o valor de R$
1.620.516.273,66.
As diferenças mensais foram apuradas através do Demonstrativos intitulados:
- Diferenças apuradas Aquisição de Bens para Revenda ECF AC 2014” FL 70
(...)

Assim sendo, a lide limita-se a comprovação dos custos incluídos na ECF na
linha Material Aplicado na Produção de Serviços.
(...)
Embora o contribuinte alegue que haveria uma impropriedade na comparação
entre o total das notas fiscais e a conta 3.01.01.03.01.03, a conta deve registrar
as notas fiscais de aquisição e se a diferença ocorre devido a outras transações
bastaria que o contribuinte comprovasse a diferença.
Analisando o Registro L210 da ECF, observa-se que o valor questionado pela
fiscalização compõe a linha custo de produção que totaliza R$ 3.557.859.497,20
que corresponde a conta contábil 3.01.01.03.01.03.
Fl. 4884
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Nas planilhas de fls. 488 e 4.193 o contribuinte lista as sub contas que
compõem a conta contábil 3.01.01.03.01.03 e as separa em grupos:

Cabe destacar que em nenhuma planilha ou na impugnação, há a composição da
linha 40 que foi o parâmetro utilizado pela fiscalização e é o objeto da lide. Ou
seja, o contribuinte não discrimina como chegou no valor informado no Código
40 da ECF – Registro L210 Informativo da composição de custos, abaixo
reproduzida:

(...)
Não basta que o contribuinte demonstre que o total da conta 3.01.01.03.01.03
representa o total dos custos informados na ECF. É necessário que apresente a
documentação comprobatória a respaldar sua escrituração. Mesmo porque a
fiscalização já detinha a informação do saldo da rubrica contábil e da
informação prestada na ECF no registro L200 e uma vez que o total lá
Fl. 4885
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

demonstrado foi levado a resultado, a glosa não tem relação com falta de
escrituração, já que os valores são coincidentes. Portanto, não basta que
apresente planilha com o total da rubrica.
Embora a fiscalização não tenha efetuado análise documental, tampouco
apreciou necessidade, legitimidade ou efetividade dos custos, isto ocorreu
devido ao não esclarecimento pela fiscalizada das divergências apontadas pela
fiscalização. Portanto, na etapa de julgamento não basta a apresentação de
planilhas explicativas, é necessário que o contribuinte aponte os lançamentos
que compuseram o código 40 e correlacione o lançamento com o documento
apresentado.
O contribuinte alega ainda que do total da conta 3.01.01.03.01.03 haveria uma
adição de R$ 507 milhões relativo a conta operativa no 6750649112 do grupo 4
-Demais custos operacionais e que contribuinte alega que os ajustes se
encontram refletidos na linha de RTT da ECF (Ajuste do Regime tributário de
Transição) e que não afetam o PIS e a COFINS, mas seriam dedutíveis para fins
de IRPJ e CSLL.
O contribuinte de fato efetuou ajuste de RTT, no entanto, é necessário que
comprove que o valor ajustado não foi considerado pela fiscalização ou pela
DRJ. Para isso deve discriminar e correlacionar os ajustes mensais com os
valores das despesas, uma vez que não há dados suficientes que comprovem que
o valor adicionado não consta nos valores acatados como despesa.

O contribuinte junta no DOC 5 (FLS. 490/ 3.630) Notas Fiscais e Faturas, que
foram confrontadas com a planilha Análise C500 apresentada também pelo
contribuinte, sendo necessário observar que:
- Não foram considerados os documentos emitidos em período de apuração
diverso do analisado;
Fl. 4886
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

- Não foram considerados os documentos que já foram aceitos pela fiscalização.
O contribuinte já identifica os documentos na aba vinculo DOC 05/observação
com a expressão: " JA CONSIDERADO NA PLANILHA FISCAL". Além dos
documentos apontados pelo contribuinte foram identificados os documentos
juntados às fls. 3.354, 3.613 e 3.614 e as Notas emitidas pela Centrais Eletricas
Brasileira que já constavam do levantamento fiscal;
- A grande maioria dos documentos não se referem a notas fiscais visto que
conforme Convêncio ICMS 117/2004 que dispõe sobre o cumprimento de
obrigações tributárias em operações de transmissão e conexão de energia
elétrica no ambiente da rede básica determinava em sua Cláusula segunda ,
inciso I que o agente transmissor de energia elétrica ficava dispensado da
emissão de Nota Fiscal relativamente aos valores ou encargos pelo uso dos
sistemas de transmissão, conforme abaixo reproduzido:
(...)
- Foram retificados os erros de transcrição cometidos pela fiscalização que
foram apontados pelo contribuinte na impugnação;
-Alguns documentos foram juntados em duplicidade, no entanto, a aba
ANALISE C500 apresentada pelo contribuinte que serviu de parâmetro para
conferência dos documentos não continha as duplicidades identificadas dos
documentos.
- Não foram apresentados os documentos para vários itens da aba ANALISE
C500, portanto, não foram aceitos;
- Não foram aceitos os recibos provisórios, visto que não foi juntada a Nota de
Serviço, e também não foram aceitos os boletos de cobrança, visto que além da
ausência da nota, não permite saber a que se refere, o que impossibilita a análise
de dedutibilidade e direito a crédito de não cumulatividade.
- Em relação aos contratos de CCEAR, observa-se que foram juntadas notas de
débito e de crédito, a partir da fl. 2913, mas não foram juntadas as notas fiscais,
portanto, não podem ser aceitas. Ressalte-se que a dispensa de emissão de
documento fiscal citada acima apenas se aplica para uso de sistema de
transmissão e de conexão. As notas de débito que foram apresentadas e não
foram acatadas estão listadas às fls. 4.574/4.578. Ressalte-se que as Notas de
crédito são estornos das notas de débito.
- As notas fiscais relativas a contratos de CCEAR foram aceitas e constam da
lista de fls. 4.537/4.551.
- A lista dos documentos aceitos foi juntada às fls. 4.537/4.551 e representa os
itens da aba ANALISE C500 cujo respectivo documento foi apresentado, e são
dedutíveis para fins de IRPJ, CSLL e geram crédito de não cumulatividade, e
aponta a folha do processo onde foram localizados;
O contribuinte esclarece as características da sua atividade, em especial
relativas à constituição e reversão das provisões de custos estimados de
aquisição de energia elétrica, ocorre que o procedimento fiscal não analisou sua
Fl. 4887
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

contabilidade apenas comparou as Notas fiscais emitidas por terceiros e as
informações da ECF.
Cabe destacar que a ECF é apresentada apenas no segundo semestre do ano
seguinte ao período de apuração, portanto, as provisões já teriam sido revertidas
e os valores dos custos do ano deveriam coincidir com a documentação
apresentada.
O contribuinte alega ainda que ocorreram ajustes de exposições financeiras
decorrentes da compra de energia elétrica e que são estornados através de notas
de débito emitidas pela impugnante (DOC 08 – fls. 3.802/3877).
Analisando a documentação apresentada, trata-se de valores de ressarcimento a
favor da Ampla, trata-se de ajuste a crédito da despesa/custo ou seja, estorno
como esclarece o contribuinte, portanto, não podem ser consideradas na
comprovação da linha 40 MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO.
A interessada alega ainda que nos termos do Convênio ICMS no 15/2007, as
Notas fiscais relativamente às diferenças apuradas no MCSD devem ser
emitidas pela distribuidora, tendo como destinatária ela própria, conforme
clausulas primeira e segunda abaixo reproduzidas:
(...)
O contribuinte junta as Notas de Liquidação da apuração dos valores a liquidar
das cessões do MCSD –CCEE (NLC) e as respectivas Notas fiscais emitidas
pela própria Ampla quanto à MCSD (DOC 7 – fls. 3775/3801)- Conta
G515412000. Não foram aceitas as Notas emitidas em períodos diversos do
autuado.
O contribuinte cita tambem o encargo de energia de reserva previsto no Decreto
no 6.353/2008, e apresenta o doc. 09(fl. 3882) no valor de R$ 2.106.890,60
comprovando o pagamento do EER.
O contribuinte esclarece ainda que a energia adquirida no Mercado de Curto
Prazo não são amparadas por NF e junta Nota de Liquidação e NF emitida pela
própria Ampla nos termos do Convêncio ICMS no 15/2007, já citado acima
neste voto. (DOC 10 – 3884/3912).
Ocorre que como esclarece o próprio contribuinte o custo de produção é
composto também de valores retificadores, itens que não foram considerados
quando da análise fiscal, uma vez que apenas foram considerados os valores da
ECF, que estava liquido da recuperação de custos.
Assim sendo, para que seja reconhecido algum valor relativo às rubricas de
condomínio virtual, risco hidrológico e exposição involuntária é necessário que
os valores confirmados sejam superiores às recuperações de custos (DOC . 11).
O contribuinte informa os seguintes valores:
(...)
Fl. 4888
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Contudo, verificando a documentação do DOC 10, várias notas fiscais foram
emitidas em período diverso do analisado. Foram confirmados os seguintes
valores:

Ocorre que o valor total das contas retificadoras é de R$ 893.685.089,24,
portanto, não há qualquer valor a ser confirmado.
Quanto às contas do GRUPO 3, o contribuinte informa que é formado por
outros custos operacionais que não a compra de energia elétrica. Os custos com
redes de transmissão são objeto de notas de débito juntadas no doc 05.
A lista com a documentação confirmada consta às fls. 4.537/4.551 , com a
indicação da folha em que a documentação foi juntada e a rubrica contábil
informada pelo contribuinte.
O contribuinte aponta que o encargo de serviço de sistema (ESS) é definido em
base mensal considerando o resultado do processo de contabilização da CCEE
(doc. 11 – referente à conta operativa no G515424014). Além dos referidos
despachos da CCEE, a Impugnante anexa à presente impugnação uma planilha
com sumário da liquidação realizada pela CCEE e Nota de liquidação do
Bradesco (doc. 10- referente às contas operativas no G515424000 e
G515424004).
Ocorre que os documentos juntados nos DOC 10 e 11 foram citados pelo
contribuinte para confirmar os valores do Grupo 2. No DOC 10 (fls. 3884/3901)
foram juntadas Notas de Liquidação das contabilizações do Mercado de Curto
Prazo da CCEE e as Notas Fiscais respectivas (fls. 3.902/3912), já consideradas
quando da análise do GRUPO 2.
No DOC 11 (FLS. 3913/4037) foram juntados despachos relativos à repasses às
concessionárias, que conforme esclarecimento do contribuinte ao tratar do
Grupo 2 seriam recuperação de custos.
Analisando as contas apontadas pelo contribuinte, observa-se que o saldo final é
retificador, portanto, não altera o auto de infração.
(...)
Cita ainda que os custos com contratação de serviços de terceiros são
suportados com a emissão de nota fiscal de serviço, conforme registro no bloco
A100 da EFD – contribuições e que a lista está na Planilha de conciliação (doc.
04) e que a conta operativa G511911000 se refere aos custos com pagamentos
de contratos de aluguel e arrendamento de imóveis (doc. 12).
Fl. 4889
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Acrescenta que considerando o volume extenso de notas fiscais referentes a
serviços de terceiros e custos com aluguel e arrendamento, e o fato de as
mesmas terem sido analisadas e validadas pela fiscalização (que considerou
referidos custos como insumos para fins de creditamento do PIS e COFINS)
deixa de anexa-las à presente impugnação (deixando-as à disposição das
autoridades julgadoras, para posterior apresentação, caso se julgue necessário).
Ocorre que esses custos não foram glosados pela fiscalização já que não
compõem a linha 40 Material Aplicado na Produção de serviços. As demais
linhas que representam custos não foram glosadas, conforme já esclarecido no
início do voto.
Em relação ao grupo 4, o contribuinte alega que
 15 contas referentes a lançamentos de depreciação e amortização, que
notoriamente são reconhecidos como custo necessário para a distribuição de
energia elétrica pela Impugnante, conforme reconhecido pelo artigo 290 do
RIR/99, vigente à época dos fatos, e pelo Manual de Contabilidade da ANEEL.
 72 contas relacionadas a custo de pessoal próprio e tercerizado, tais como
pagamentos de salários, encargos sociais, custos com administração de pessoal
etc.
Acrescenta que a conta 6750649112 reflete a interpretação IFRIC 12 e traz as
regras de contabilização dos contratos de concessão, dentre eles as concessões
de distribuição de energia elétrica, em convergência às normas internacionais de
contabilidade e que esses valores teriam sido adicionados no LALUR. Tal
questão já foi apreciada no início do voto.
As demais linhas que representam custos não foram glosadas, conforme já
esclarecido no início do voto.
Nova apuração da base de cálculo da infração:

Fl. 4890
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

PIS E COFINS
Do estorno das Perdas não técnicas
Quanto ao PIS e à COFINS, além da glosa das aquisições de bens para revenda
no cálculo de crédito de não-cumulatividade, foram estornadas as perdas
comercias (não técnicas), aplicando-se o percentual de (19,73) divulgado pela
ANEEL referente a Baixa Tensão em conformidade com as Resoluções
Normativas Aneel 585/2013 e 640/2014.
O contribuinte alega que o §13 do art. 3o da Lei no 10.833/2003 estabelece a
necessidade de estorno de parte do crédito apurado, referente às perdas de
energia ocorridas durante o processo de distribuição.
Tais perdas correspondem a diferença entre a energia elétrica adquirida pelas
distribuidoras e a efetivamente fornecida aos consumidores e podem ser
divididas em perdas técnicas e perdas não técnicas ou comerciais.
O resultado do total da energia injetada (A) na rede da distribuidora, subtraído
do total de energia efetivamente faturada (B), é o total de perdas (C) sofridas
pela Impugnante. Dividindo-se a perda total (C) pela energia injetada na rede
(A), obtém-se o percentual total de perdas (D).
Ao diminuir do percentual total de perdas (D) o percentual de perdas técnicas
determinado pela ANEEL (E), chega-se ao percentual de perdas comerciais (F),
conforme exemplo abaixo:

Esse valor de perdas não técnicas é informado regularmente à ANEEL e é
integralmente estornado pela Impugnante, conforme se verifica das planilhas de
composição de perdas anexa à presente impugnação (doc. 14).
Na diligência foi solicitado esclarecimento quanto a metodologia de cálculo
utilizada na reversão de perdas não técnicas, no entanto, a fiscalização apenas
trata da linha “aquisição de bens para revenda”.
Analisando a planilha juntada pela fiscalização fl. 317 observa-se a fiscalização
aplicou o percentual de 19,73% relativo a Perda não Técnica Regulatória.
Ocorre que a Solução de consulta Interna no 17 de 13/07/2016 ao tratar do
estorno do crédito de não cumulatividade esclarece que a perda não técnica é a
diferença entre as perdas totais e as perdas tecnicas conforme trecho abaixo
reproduzido:
(...)
Fl. 4891
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

A Solução de Consulta no 60 da COSIT proferida em 27/02/2019 é ainda mais
detalhada, conforme trecho abaixo reproduzido:
(...)
Ou seja, conforme definido pela própria RFB as perdas não técnicas não são
calculadas com base no percentual de perda não técnica regulatória e sim pela
diferença entre as perdas totais e as técnicas.
Portanto, deve ser considerada improcedente a infração relativa ao estorno
de perdas não técnicas. (grifei)
Na impugnação complementar o contribuinte alega a alteração de entendimento
da RFB na SC 60/2019 que reconheceu a clara alteração do critério jurídico
então existente e determinou que o estorno dos créditos do PIS e COFINS com
relação às perdas não técnicas só poderia ser exigido dos contribuintes com
relação aos fatos geradores ocorridos após 3 de agosto de 2016.
Cabe destacar que a infração (estorno das perdas não técnicas) já foi tornada
improcedente neste acórdão, o que tornaria, em um primeiro momento, sem
objeto a alegação do contribuinte. Contudo, haverá necessidade de recálculo do
crédito de não cumulatividade, tendo em vista que há outra infração, a glosa
parcial de crédito relativo a bens adquiridos como insumos, portanto, será
necessário definir se ao cancelar o estorno de crédito efetuado pela fiscalização
deveria ser mantido o valor do estorno efetuado pelo contribuinte.
Portanto, deve ser analisada a admissibilidade das novas alegações.
Primeiramente cabe esclarecer que não houve qualquer alteração na diligência
em relação ao estorno das perdas não técnicas. A diligência apenas questiona a
metodologia utilizada e não os efeitos da alteração da interpretação da RFB e
em resposta a fiscalização não tratou do tema.
(...)
Em regra, a prova documental deverá ser apresentada na impugnação, sob pena
de preclusão, com as exceções previstas no §4o acima citado.
Já a Lei 9.784/99 determina que o interessado poderá, na fase instrutória e antes
da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo,
somente podendo ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas
pelos
interessados
quando
sejam
ilícitas,
impertinentes,
desnecessárias ou protelatórias (artigo 38).
A nova alegação trazida pelo contribuinte refere-se a direito superveniente.
Embora a RFB já houvesse modificado o entendimento quanto ao estorno das
perdas, apenas com a Solução de Consulta no 60 da COSIT proferida em
27/02/2019 foi analisado o efeito dessa modificação.
Portanto, a nova alegação deve ser admitida.
Fl. 4892
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

A SC Cosit no 27, de 2008, tratou das “perdas de energia elétrica” da TUST e da
TUSD em seu item 95, afirmando que esse componente (perdas) estariam dentre
os que geram créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, sem fazer
qualquer especificação de qual espécie de perda estaria em referência e sem
prever a necessidade de estorno de determinadas parcelas.
Já a SCI Cosit no 17, de 2016, afirma, na parte relativa aos dois tributos em
análise, que “entretanto, as distribuidoras de energia elétrica devem estornar dos
créditos a parcela relativa às perdas de energia elétrica que excederem as perdas
técnicas (perdas não técnicas), independentemente do motivo que tenha causado
essas perdas (furtos de energia, erros de medição, erros no processo de
faturamento, etc.)”. A SCI Cosit no 3, de 2017, confirma tal tratamento às
perdas não técnicas com texto idêntico em sua ementa.
A Solução de Consulta no 60 da COSIT proferida em 27/02/2019 analisou o
efeito sobre essa mudança de entendimento, conforme trecho abaixo transcrito:
(...)
Diante do acima exposto, conclui-se que apenas a partir de 03/08/2016 a
autuada estaria obrigada a estornar crédito de não cumulatividade
correspondente às perdas não técnicas. Considerando que a autuação é relativa
ao ano calendário de 2014, não há qualquer valor a ser estornado a esse título.
Da glosa das aquisições de bens para revenda
A fiscalização glosou parte da linha aquisição de bens para revenda, não tendo
glosado nenhuma outra linha da apuração de crédito de não cumulatividade.
Assim sendo, da mesma forma que ocorreu com o IRPJ e CSLL foram glosados
por falta de esclarecimento da divergência todo o valor informado na linha
Aquisição de bens para revenda que não fosse aquisição de energia.
O contribuinte por sua vez alega que ao considerar como custo de energia
apenas os valores objeto de NFe referentes à aquisição de energia elétrica, a
fiscalização ignorou todos os demais custos da empresa, devidamente
contabilizados e notoriamente reconhecidos como custos inerentes ao setor pela
Agência de Energia Elétrica (ANEEL).
O contribuinte informa na linha Aquisição de Bens para Revenda no total anual
de R$ 9.762.775.634,47 e deste valor a fiscalização apenas confirma R$
1.620.516.273,66 relativo às Notas Fiscais de aquisição de energia, conforme
planilha de fls. 315 e fls. 289/313.
Ocorre que parte deste crédito foi estornado no Registro M110, que de acordo
com o Guia Prático EFD Contribuições, o Registro M110 tem a seguinte
função:
Registro M110: Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado Registro a ser
preenchido caso a pessoa jurídica tenha de proceder a ajustes de créditos
escriturados no período, decorrentes de ação judicial, de processo de consulta,
da legislação tributária das contribuições sociais, de estorno ou de outras
situações.
Fl. 4893
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

A fiscalização não se manifestou sobre os estornos de crédito efetuados pelo
contribuinte que constavam da EFD – Contribuições (fls. 4.555/4.566 ) que
compõem o bloco M110, portanto, tais informações não serão apreciadas, já que
não foram consideradas na apuração efetuada pela fiscalização.
A lista dos documentos aceitos foi juntada às fls. 4.537/4.551 e representa os
itens da aba ANALISE C500 cujo respectivo documento foi apresentado e
aponta a página do processo onde foram localizados, conforme já tratado neste
voto;
A interessada alega ainda que na aba F100 – da ECD Contribuições haveria o
registro de operações com direito a crédito mas junta apenas a comprovação do
EER e das notas de MCSD que foram confirmados, conforme tratado no item
do IRPJ/CSLL.
A base de cálculo do crédito da linha Aquisição de bens para revenda, após os
ajustes neste voto fica assim demonstrada:

Da apuração
A apuração do crédito indevido de PIS e COFINS consta nas planilhas de fls.
4.567/4.570.
A apuração do IRPJ e da CSLL consta na planilha de fls. 4.571/4.573.
Não houve modificação do Prejuízo compensado. No SIEF – Redução de
Prejuízo/Alteração da Compensação de Prejuízo e Alteração da Compensação
da Base Negativa somente houve alteração no valor da infração que foi reduzido
conforme decidido neste voto.
(...)
Diante do acima exposto, VOTO por JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, MANTENDO os valores abaixo listados com os devidos
acréscimos legais, juros de mora e multa de ofício de 75%:
Fl. 4894
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Ainda irresignada com a decisão proferida pela DRJ07, a Contribuinte apresentou
o recurso voluntário de e-fls. 4.627/4.686, através do qual repete grande parte dos termos da
Impugnação além do seguinte:
1) Preliminarmente, repete a arguição de nulidade do auto de infração por
ausência de motivação. Vejam como se manifestou a Recorrente:
Ocorre, com a devida vênia, que a autoridade lançadora acabou por efetuar
lançamentos de valores vultosos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sem
apresentar um único argumento sequer para desqualificar a legitimidade dos
custos incorridos pela Recorrente ou de seus registros contábeis, que não a
divergência numérica entre a referida conta contábil e as notas fiscais
eletrônicas de compra de energia elétrica.
Não se pode olvidar que a Recorrente entregou à fiscalização diversos
documentos contábeis e fiscais onde se encontravam devidamente registrados
todos seus custos. Em nenhum momento, durante o processo de fiscalização, a
legitimidade dos registros e lançamentos contábeis e fiscais foi questionada, ou
a natureza dos custos incorridos.
O caminho escolhido pela autoridade lançadora foi bastante simples: na falta
dos esclarecimentos adicionais que entendeu necessários, optou por
desconsiderar, de forma indiscriminada, todos os custos da Recorrente que não
se referissem à aquisição de energia elétrica formalizada por meio de NFe.
É certo que quaisquer ilações da fiscalização quanto à necessidade, legitimidade
ou efetividade dos custos informados pela Recorrente na conta contábil
referencial 3.01.01.03.01.03 da ECF AC 2014, que pudessem resultar no
lançamento de tributos e aplicação de penalidades, deveriam ser muito bem
fundamentadas.
Do contrário, tem de militar em favor da Recorrente a presunção de que os
custos foram efetivamente incorridos e que eram, de fato, necessários à
consecução do seu objeto social; ainda mais considerando-se que se trata de
empresa aberta, que atua em ambiente regulado, observa regras contábeis
específicas aprovadas pela ANEEL e é auditada anualmente por empresa de
auditoria de reconhecida capacidade técnica.
Ao não fundamentar o lançamento — ou, melhor dizendo, fundamentar de
forma superficial e à margem das particularidades do setor elétrico — a
Fl. 4895
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

autoridade lançadora contrariou claramente o disposto no art. 142 do CTN, que
obriga o sujeito ativo a fazer um levantamento completo, a partir de fatos e
provas indiscutíveis, inquestionáveis e bem definidos.
À luz do referido dispositivo era de se esperar que, no momento do lançamento,
a autoridade lançadora comprovasse, através de provas concretas, que os custos
incorridos pela Recorrente não foram efetivamente realizados ou que não seriam
necessários à sua atividade, o que não ocorreu!
2) Argui, também, a nulidade parcial do acórdão recorrido. Alega, para
tanto, que (i) teve o pedido de diligência negado; (ii) não teriam sido
apreciadas todas as provas; (iii) e que, portanto, teria havido violação ao
princípio da busca pela verdade material. Abaixo colacionei alguns pontos do
recurso sobre essas alegações:
Apesar do pedido da Recorrente quanto à renovação da diligência para garantir
que o acervo probatório dos autos fosse obrigatoriamente examinado, a
Delegacia de Julgamento decidiu por prosseguir a análise do feito, o que
culminou com sua manutenção parcial justamente por não ter conseguido
identificar nos autos todos os documentos comprobatórios dos custos em
discussão.
Especificamente quanto à questão da diligência, a DRJ se limitou a afirmar que
“De fato, a diligência não trouxe esclarecimentos adicionais, contudo, isto não
causou qualquer nulidade, uma vez que toda a documentação e argumentos
apresentados pelo contribuinte serão apreciados neste julgamento e por esta
razão, torna-se desnecessária a renovação da diligência.” (fls. 4.597 dos autos)
Ora, como será exposto a seguir, na análise de mérito, a afirmação da DRJ
mostra-se contraditória, pois, ao mesmo tempo em que pretende afastar a
nulidade suscitada sob o argumento de que qualquer insuficiência ou lacuna do
procedimento de diligência seria suprida pela análise dos documentos pela
própria DRJ, a turma julgadora acaba por decidir pela manutenção de grande
parte da autuação justamente por não ter levado em consideração grande parte
dos documentos e informações apresentadas pela Recorrente, o que apenas
reforça a nulidade do v. acórdão recorrido e a evidente necessidade de
renovação do procedimento de diligência.
(...)
Não obstante, ainda tais afirmações condissessem com a realidade dos autos,
diante da total ausência de informações na autuação quanto à legitimidade ou
não dos custos incorridos pela Ampla e do evidente desconhecimento do fiscal
autuante quanto às particularidades do setor elétrico, haja vista a incongruência
entre as bases comparadas pelo fiscal, é de se indagar o porquê de a DRJ não ter
determinado a renovação da diligência!
Ora, se a DRJ entendeu que a documentação apresentada pela Ampla não foi
suficiente, ou se a DRJ não conseguiu identificar os documentos
comprobatórios que a empresa afirmou ter juntado, ou mesmo se ainda restaram
dúvidas quanto ao critério de reconhecimento de custos pela Recorrente, o
procedimento correto deveria ser a renovação da diligência e o requerimento
dos esclarecimentos necessários, ainda mais considerando que a empresa se
Fl. 4896
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

colocou reiterada vezes à disposição das autoridades fiscais e julgadoras,
justamente em razão da ciência quanto ao imenso volume de documentos e de
uma possível dificuldade de visualização de determinados custos, sua forma de
contabilização e seus documentos comprobatórios em virtude das
particularidades do setor elétrico.
(...)
Tivesse sido prestigiado o princípio da verdade material – que deve nortear o
processo administrativo fiscal - a DRJ teria certamente solicitado
esclarecimentos adicionais à Recorrente ou ao i. auditor fiscal, ainda mais
considerando a gritante incongruência do critério utilizado pelo fiscal para
apuração dos valores devidos e a falta de sua familiaridade com o setor.
Ainda mais porque, ao prosseguir com a fiscalização para os demais anos-
calendários (2015 e 2016) e diante das informações e esclarecimentos prestados
ao longo dos anos de 2019 e 2020, o i. fiscal adotou entendimento diferente
quanto ao comparativo feito com relação ao ano-calendário de 2014 entre as
notas fiscais de compra de energia elétrica e a totalidade dos custos incorridos
pela empresa, reconhecendo não ser razoável tal comparação, justamente por ser
incompatível com a realidade de uma empresa distribuidora de energia elétrica
que, além de possuir outros custos além das compras de energia para
distribuição, se vê diante de situações específicas em que não há emissão de
notas fiscais de fornecedores, por exemplo.
Como resultado, as autuações referentes aos ano-calendários de 20158 e 20169
se basearam numa análise mais detalhada das contas analíticas que compõem os
custos da Ampla, considerando para fins de comprovação dos respectivos custos
não apenas notas fiscais, mas também faturas e outros documentos
comprobatórios apresentados pela empresa (doc. 01). Por esse motivo, os
valores autuados em relação aos referidos anoscalendário são
substancialmente inferiores ao presente lançamento.
Com a máxima vênia, a expressa recusa de cumprimento da diligência pela
autoridade lançadora, seguida pela não determinação de sua retratação por parte
da DRJ, implicou em nítida violação aos princípios da verdade material, da
motivação, do contraditório, ampla defesa e publicidade, previstos nos artigos
5o, incisos XXXIII, LIV e LV, e 37 e 93, inciso X da Constituição Federal, nos
arts. 2o e 50 da Lei no 9.784/99, bem como aos arts. 18, 20 e 29 do Decreto no
70.235/72 que tratam especificamente das diligências no âmbito do processo
administrativo tributário.
(...)
Ao invés de proceder a uma análise criteriosa de toda a documentação e das
informações apresentadas pela Recorrente quanto às particularidades do setor
elétrico e seus impactos no que diz respeito aos registros contábeis e respectivos
efeitos fiscais, o v. acórdão recorrido se limitou a selecionar, dentre os
documentos acostados pela Recorrente, aqueles que se referiam a documentos
fiscais emitidos no ano-calendário de 2014, ignorando os demais documentos
comprobatórios dos custos (como notas de débitos, faturas etc.), assim como
todos os demais lançamentos contábeis que, ao final, compõem o saldo do
Fl. 4897
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Código 40 - Material aplicado na Produção de Serviços - do Registro L210 da
ECF.
Com isso, a DRJ não apenas perpetuou a nulidade da autuação, como também,
ao tentar supri-la, acabou por inovar seus critérios jurídicos, o que não se pode
admitir, sob pena de flagrante violação ao artigo 146 do Código Tributário
Nacional:
(...)
Assim, não restam dúvidas quanto à necessidade de que seja reconhecida a
nulidade parcial do v. acórdão recorrido, de forma a determinar o retorno dos
autos para a Delegacia de Julgamento para que sejam efetivamente analisados
todos os argumentos e documentos apresentados pela Recorrente.
No entanto, com o intuito de aproveitar os atos processuais já praticados, em
atenção aos princípios da eficiência e da economia processual, caso V. Sas.
entendam que a nulidade apontada seja sanável, a Recorrente requer seja
determinada a conversão em diligência, de forma a determinar a análise da
integralidade dos documentos e informações apresentados pela Recorrente ao
longo do presente processo administrativo.
3) No mérito, argui a legitimidade dos custos incorridos pela Recorrente.
Repete a alegação apresentada pela Impugnação da “impropriedade da
comparação realizada pelo fiscal para apuração dos tributos objeto de
lançamento! A conta sintética 3.01.01.03.01.03 da ECF reflete um enorme
grupo de contas contábeis (exatamente 285 contas), totalizando um saldo
aproximado de R$ 3,5 bilhões, dentre as quais 45 compõem o Código 40 -
Material aplicado na Produção de Serviços - do Registro L210 da ECF,
registrado no valor de R$ 2.953.809.931,84. Referidos registros não se
referem unicamente a compras de energia elétrica, mas a diversos outros
custos relacionados à atividade de distribuição de energia elétrica. Isso quer
dizer que nem o saldo (ainda que parcial) da conta sintética 3.01.01.03.01.03,
tampouco os valores especificamente registrados no Código 40 do Registro
L210 da ECF, são comparáveis com o somatório de notas fiscais de compra
de energia elétrica que, em essência, está refletido em apenas 4 das 285
contas que compõem conta sintética 3.01.01.03.01.03 da ECF e das 45
compõem o Código 40 do Registro L210 da ECF”.
Também argui que “ao se analisar de forma detida a composição e
particularidades dos quatro grupos de contas que compõem o Código 40 do
Registro L210 e, por consequência, em parte, a conta sintética
3.01.01.03.01.03 da ECF, resta evidente a legitimidade dos custos em
discussão e sua relação com o custo da energia fornecida pela Recorrente,
sendo, portanto, dedutíveis para fins de IRPJ e CSLL e passíveis de
creditamento como insumos para fins da apuração do PIS e COFINS. Nesse
mister, é importante reiterar que inicialmente o TVF no 13, cujo relatório
respaldou o presente lançamento, em momento algum fez menção ao Código
40 do Registro L210 da ECF, mas apenas à conta contábil referencial
3.01.01.03.01.03 da ECF AC 2014. Por essa razão, a impugnação
Fl. 4898
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

apresentada pela Recorrente se refere a todo tempo exclusivamente à conta
contábil referencial 3.01.01.03.01.03, sem mencionar de forma específica o
Código 40 do Registro L210. A menção ao referido Código 40 apenas foi feita
em resposta à diligência (às fls. 4423/4453), quando a Recorrente já havia
percorrido o maior caminho ao identificar de forma pormenorizada a
totalidade dos custos que compõem a conta contábil referencial
3.01.01.03.01.03 da ECF AC 2014 (conforme se verifica da análise das
planilhas Analítica e de Conciliação apresentadas pela Recorrente nos docs.
03 e 04 de sua impugnação). Tal linha de defesa, contudo, não traz qualquer
prejuízo ao presente feito, uma vez que, conforme já reconhecido pela
própria Autoridade Fiscal (às fls. 3.105) e pela DRJ (às fls. 4.599), as contas
que compõem o Código 40 Registro L210 da ECF estão integralmente
contidas na conta sintética 3.01.01.03.01.03 da ECF 2014. Ressalte-se, aliás,
que a falta de clareza por parte da autoridade lançadora quanto à indicação
da origem do valor questionado de R$ 2.953.809.931,84 dificultou bastante a
defesa da ora Recorrente, haja vista que demandou a análise de uma base
muito maior de informações e o levantamento de um volume imenso de
documentos, registros e informações referentes aos custos incorridos pela
Recorrente. Isto posto, a Recorrente limitar-se-á a analisar tão somente as
contas que compõem o Código 40 Registro L210 da ECF e os respectivos
custos nelas registrados, deixando, portanto, de fazer menção à conta
contábil referencial 3.01.01.03.01.03.”;
4) Dos custos que compõem o código 40 Registro L210 da ECF – “O valor
informado no Código 40 Registro L210 da ECF corresponde ao somatório de
custos discriminados em 45 contas operativas que não se referem unicamente
a compras de energia elétrica, totalizando um saldo de R$ 2.953.809.931,84.
Para fins do presente Recurso, podemos agrupá-las em 4 grupos: Grupo 1: 4
(quarto) Contas Contábeis de custos com compra de energia para revenda
amparadas por NFe e/ou faturas comerciais; Grupo 2: 8 (oito) Contas
Contábeis ativas de custos relacionados a compra de energia para revenda;
Grupo 3: 8 (oito) Contas Contábeis relacionadas a demais custos
operacionais; e Grupo 4: 25 (vinte e cinco) Contas Contábeis que, embora
não tenham relação direta com a atividade de distribuição de energia elétrica
em si e, portanto, não sejam considerados para fins de PIS e COFINS, se
referem a despesas indiretamente relacionadas às operações da empresa e,
portanto, dedutíveis para fins de IRPJ e CSLL. Para melhor compreensão dos
ilustres julgadores, a Recorrente anexa ao presente Recurso Planilha em
formato Excel com a abertura analítica e individual de todos os lançamentos
feitos pela Recorrente nas contas que compõem o Código 40 Registro L210 da
ECF/2014, incluindo descrição detalhada dos custos, nos termos do Manual
de Contabilidade do setor elétrico, aprovado pela Resolução Normativa
ANEEL no 396/201013 e a indicação da localização da documentação suporte
nos presentes autos (“Planilha Suporte” - doc. 02). É também importante
ressaltar que todos os documentos necessários para comprovar a
legitimidade dos custos em discussão - indicados na Planilha anexada ao
presente recurso e, em alguns casos, novamente juntados aos autos – já
haviam sido devidamente apresentados pela Recorrente juntamente com sua
Fl. 4899
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Impugnação, mas, por motivos diversos, não foram aceitos (ou, em alguns
casos, sequer analisados) pela DRJ. Os eventuais novos documentos
anexados ao presente recurso têm por objetivo apenas complementar a
documentação já apresentada a fim de reforçar a conclusão quanto à sua
validade e legitimidade”.
5) Grupo 1: Contas Contábeis de custos com compra de energia para
revenda amparadas por NFe/fatura - É exatamente no Grupo 1 que estão
alocados os custos com as compras de energia elétrica objeto das NFes de
compra de energia utilizadas como base de comparação pela autoridade
lançadora.

Conforme se verifica da Planilha Suporte (doc. 02), a composição do Grupo 1
pode ser assim resumida:

Novamente aqui verifica-se a impropriedade do levantamento feito pelo fiscal
pois, conforme já exposto, ao simplesmente apurar o somatório de notas
fiscais emitidas no ano de 2014 (R$ 1.620.516.273,66, posteriormente
retificado para R$ 1.609.364.792,82) e compará-las ao total do custo
contabilizado pela Recorrente no mesmo ano, o fiscal autuante não levou em
consideração os procedimentos contábeis particulares do setor de energia
elétrica. Como será melhor explicado adiante, o fiscal ignorou que algumas
dessas notas fiscais, embora emitidas no ano-calendário de 2014, tiveram seu
custo reconhecido por meio de registro de provisão contábil no próprio ano, e
o efetivo lançamento do respectivo documento fiscal, acompanhado da
Fl. 4900
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

reversão da provisão no ano-calendário de 2015, por exemplo. Da mesma
forma, como inclusive reconhecido pelo v. acórdão recorrido, alguns dos
custos da Recorrente cujos documentos suporte (e.g., notas fiscais e faturas)
foram registrados contabilmente em 2014, se referem a provisões de custo
registradas no ano-calendário de 2013, e que não foram considerados pelo
fiscal.
Somando-se ao valor de R$ 1.526.736.746,26, o montante de R$
70.577.781,98, cujos custos correspondentes foram validados e aceitos pela
DRJ, chega-se à comprovação do montante de R$ 1.597.314.528,24
A diferença apurada entre o saldo das contas do Grupo 1 e o montante
acima (R$ 126.505.156,68) resulta basicamente de três circunstâncias
distintas: (i) ajustes contábeis decorrentes das particularidades do setor
elétrico; (ii) situações específicas em que não há emissão de NFe de
fornecedores; e (iii) emissão das notas fiscais a posteriori. Vejamos.
Portanto, ao realizar a composição das provisões constituídas e revertidas no
ano de 2014, de fato, haverá uma parcela destas provisões, que apenas foram
revertidas no período subsequente, como ocorre, por exemplo, nos casos em
que a Recorrente estima custo de aquisição de energia que apenas é liquidado
no ano seguinte pela CCEE. Assim, a reversão da provisão do custo estimado
e o registro do custo efetivo apenas ocorrerão em período posterior. Da
mesma forma, haverá situações em que ajustes financeiros (i.e., custos
relacionados diretamente à aquisição de energia elétrica, mas que não
correspondem à efetiva operação com energia, como será explicado adiante)
referentes a 2013 apenas serão registrados, e terão seus respectivos custos
lançados, em 2014, em respeito ao período da competência contábil.
Para exemplificar o acima exposto, a Recorrente reapresenta em anexo a este
Recurso Voluntário cópia de documentos suporte referente a custos para
aquisição de energia oriunda de Itaipu, negociada com a Centrais Elétricas
Brasileiras S/A – Eletrobrás, que representam o montante de mais de R$ 60
milhões. Referidos custos, apesar de referentes a faturas emitidas no ano-
calendário de 2013, apenas tiveram seus reflexos contábeis e fiscais no ano-
calendário de 2014, conforme se verifica dos documentos anexos (i.e., faturas
e planilhas com os respectivos registros contábeis - doc. 03 do recurso
voluntário e doc. 05, parte 7 da impugnação – fls. 3285, 3286 e 3287).
As contas contábeis do Grupo 1 agregam não apenas as compras de energia
amparadas pelas NFes analisadas pelo fiscal, mas também outras transações
de compra de energia elétrica amparadas apenas por documentos comerciais
(faturas, recibos e notas de débitos) ou por notas fiscais características do
setor elétrico, em que a Recorrente figura concomitantemente como emissora
e destinatária. Tais custos e os respectivos documentos comprobatórios se
encontram descritos na Planilha Suporte (doc. 02) e, alguns, anexados ao
presente Recurso. Da mesma forma, tais custos e os respectivos documentos
comprobatórios se encontram descritos nas Planilha Analítica e de
Conciliação (docs. 03 e 04 da Impugnação) e nos documentos suporte
Fl. 4901
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

apresentados nos docs. 05 e 06 da impugnação (fls. 490/3773). A título
exemplificativo, pode-se destacar as seguintes transações: 1) Contrato de
Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado (“CCEAR”) por
Disponibilidade15: (...) 2) Liquidações ocorridas na CCEE referente ao
Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits de energia (“MCSD”)
previsto no art. 29 do Decreto no 5.163/2004: (...)
(...)
Apesar de ter reconhecido a legitimidade dos referidos custos e da
documentação acostada aos autos, a DRJ não aceitou como válidos os custos
referentes a notas fiscais emitidas em períodos diversos ao autuado (2014).
Não obstante, e com as devidas vênias, a decisão da DRJ parece ter sido
precipitada, tendo por base uma análise apenas superficial da documentação
apresentada pela ora Recorrente. Uma análise mais detida dos documentos
apresentados demonstra que as notas fiscais rejeitadas pela DRJ, em que pese
terem sido formalmente emitidas posteriormente ao ano-calendário de 2014,
se referem inequivocamente a custos incorridos e contabilizados ao longo do
ano-calendário de 2014. Tome-se como exemplo a NFe 12055, emitida em
25.08.2015 (fls. 3797 dos autos e doc. 05 do presente recurso):
O mesmo ocorre com relação às notas fiscais no 12060 (também emitida em
25.08.2015, mas referente a outubro de 2014), no 12438 (emitida em
20.10.2015, mas referente a novembro de 2014) e no 12061 (também emitida
em 25.08.2015, mas referente a dezembro de 2014) – (fls. 3798, 3799 e 3801
dos autos e doc. 05 do presente recurso).
Nota-se, portanto, que ao contrário do alegado pelo acórdão recorrido, as
referidas despesas se referem efetivamente ao período autuado, quando foram
pagas pela Recorrente e devidamente registradas de acordo com o princípio
contábil da competência. O simples fato de a Recorrente ter emitido as notas
fiscais em período posterior, de forma extemporânea, não é suficiente para
deslegitimar os custos incorridos pela empresa, tampouco para torná-los
indedutíveis ou não passíveis de creditamento para fins de PIS/COFINS.
6) Grupo 2: Contas Contábeis ativas de custos relacionados com a compra
de energia para revenda - O Grupo 2 é composto por 8 (oito) contas
contábeis, referentes aos outros custos diretos com compra de energia
elétrica pela Recorrente, que não são amparados pela emissão de documentos
fiscais pelos fornecedores, conforme determina o Manual de Contabilidade do
Setor Elétrico. A composição individualizada das contas contábeis que
compõem o Grupo 2 se encontra na Planilha Suporte (doc. 02), e pode ser
assim resumida:
Fl. 4902
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

6.1) Encargo de Energia de Reserva (“EER”): (...) Referidos custos
registrados
na
Conta
Operativa
G515419200
foram
devidamente
reconhecidos pela DRJ e, consequentemente, foi determinada sua exclusão do
presente lançamento.
6.2) Condomínio Virtual; Risco Hidrológico; Exposição Involuntária e
Aquisição de energia no Mercado de Curto Prazo (“MCP”):
Embora o acórdão recorrido tenha reconhecido o montante total dos valores
recuperados em relação ao Grupo 2, o fez com um pequeno equívoco, já que
para chegar no total de R$ 893.685.089,24 considerou também os valores da
Conta Operativa G515412001 que, conforme já exposto, foi contabilizado
como parte integrante da composição dos custos de MCP referentes ao
subgrupo (B) e, portanto, já fazem parte do valor líquido referente ao total
dos custos que compõem as Contas Operativas do Grupo 2. O valor correto,
portanto, seria de R$ 857.932.181,59, conforme consta da tabela acima.
De outro lado, com relação aos custos incorridos pela Recorrente, a DRJ
reconheceu tão somente o montante de R$ 849.410.384,66, referentes aos
custos com aquisição de energia no mercado de curso prazo relativos a
apenas alguns meses do ano-calendário de 2014. Com isso, o acórdão
recorrido acabou por concluir que, tendo em vista o valor superior das contas
retificadoras (i.e., dos custos recuperados), não haveria qualquer valor de
custo a ser confirmado.
Isso quer dizer que, apesar de ter reconhecido a legitimidade dos referidos
custos e da documentação acostada aos autos, a DRJ não apenas deixou de
aceitar como válidos os custos referentes a notas fiscais referentes a
aquisição de energia no MCP emitidas pela Recorrente em períodos diversos
ao autuado (2014), como também não computou para fins de recomposição e
Fl. 4903
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

verificação dos custos objeto do lançamento os valores dos custos cujas notas
fiscais foram aceitas.
Não obstante, e com as devidas vênias, tal qual ocorreu com relação ao
MCSD, o acórdão da DRJ parece ter desconsiderado que as referidas notas
fiscais, em que pese terem sido formalmente emitidas posteriormente ao ano-
calendário de 2014, se referem inequivocamente a custos incorridos e
contabilizados ao longo do ano-calendário de 2014.
A título de exemplo, verifica-se a NFe 12069, emitida em 26.08.2015 (fls.
3907 dos autos e doc. 06 do presente recurso): (...) O mesmo ocorre com
relação às notas fiscais no 12070, no 12086, no 12075, também emitidas em
26.08.2015, mas referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2014
(fls. 3908, 3909 e 3910 dos autos e doc. 06 do presente recurso), à nota no
12439, emitida em 20.10.2015, mas referente a outubro de 2014 (fl. 3911 dos
autos e doc. 06 do presente recurso) e às notas fiscais no 20695 e 20696,
emitidas em dezembro de 2018, mas referentes aos meses de novembro e
dezembro de 2014 (doc. 07)
Assim, diferentemente do alegado pelo v. Acórdão recorrido, as referidas
despesas se referem efetivamente ao período autuado, quando foram pagas e
devidamente registradas de acordo com o princípio contábil da competência.
7) Grupo 3: Contas Contábeis relacionadas aos demais custos operacionais -
O Grupo 3 é formado por 8 (oito) contas contábeis, referentes a outros custos
operacionais da Recorrente que não a compra de energia elétrica,
expressamente reconhecidos no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico,
como, por exemplo, despesas com uso e conexão da rede de transmissão e
distribuição e encargos do setor elétrico, e, portanto, considerados como
insumos necessários à atividade fim da empresa. Assim, resta evidente que
tais custos não foram, nem poderiam ser confirmados pela fiscalização
através de NFes de fornecimento de energia elétrica. A composição
individualizada das contas contábeis que compõem o Grupo 3 se encontra na
Planilha Suporte (doc. 02), e pode ser assim resumida:
Fl. 4904
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

As primeiras 4 quatros contas contábeis acima descritas se referem a custos
com redes de transmissão (contas operativas no G515421000, G515421001,
G515426000 e G515426100) e totalizam a quase integralidade dos montantes
apurados no Grupo 3 (R$ 232.658.958,14). Tais custos não eram
necessariamente objeto de notas fiscais à época, haja vista que a
obrigatoriedade quanto à emissão de nota fiscal eletrônica modelo 55 foi
estabelecida apenas posteriormente, pelo Convênio Confaz ICMS no
104/2018, com efeitos a partir de janeiro de 2020, que alterou o Convênio
Confaz ICMS no 117/04, como segue: (...) Dessa forma, com respaldo na
legislação então vigente, durante o ano-calendário de 2014, referidos custos
eram acobertados por notas de débitos e, em alguns casos, notas fiscais,
anexas à impugnação (doc. 05 da impugnação – fls. 490/3630).
A DRJ aceitou a maior parte dos documentos apresentados pela Recorrente
com relação aos custos contabilizados nas contas do Grupo 3, conforme se
verifica da planilha abaixo (vide Planilha Suporte – doc. 02):

No entanto, em que pese a explicação da Recorrente quanto à desnecessidade,
ou mesmo o não cabimento de emissão de notas fiscais com relação a tais
custos, a DRJ não aceitou outros diversos documentos apresentados pela ora
Recorrente sob a justificativa de que os mesmos não teriam sido
acompanhados das notas fiscais e que não permitiam saber a que se referem
Fl. 4905
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

os respectivos custos, impossibilitando a análise da de dedutibilidade e direito
a crédito de não cumulatividade. Na sequência, a DRJ apresenta a seguinte
planilha com uma lista exemplificativa dos documentos não aceitos (fls.
4.604): (...)
Mais uma vez, e com as devidas vênias, a DRJ parece ter procedido a uma
análise apenas superficial das informações e documentos apresentados pela
Recorrente, em total desconsideração à realidade e particularidades do setor
elétrico.
A título de exemplo, pode-se citar os custos relacionados à transmissão,
objeto da conta operativa no G515421000, como é o caso daqueles acima
mencionados que têm como “fornecedor” a ONS – Operador Nacional do
Sistema. Referidos custos foram devidamente acobertados por notas de
débito, conforme autorizado pela legislação vigente à época (Convênio
Confaz ICMS no 117/04), e foram devidamente registrados no bloco C500 da
EFDContribuições e listados na Planilha de Conciliação apresentada
juntamente com a impugnação da empresa, juntamente com o indicativo da
localização dos respectivos documentos comprobatórios anexados à
impugnação (vide docs. 04 e 05 da impugnação).
Ao contrário do alegado pela DRJ, os referidos documentos possuem
descrição suficiente para demonstrar a natureza dos referidos custos e
demonstrar sua legitimidade. A título de exemplo, verifica-se abaixo o recibo
provisório de serviço – RPS no 10.963 emitido pela ONS contra a Recorrente
(fls. 538 dos autos e doc. 08 do presente recurso):
(...)
Da mesma forma, a Recorrente anexa a este Recurso Voluntário cópias de
algumas outras notas fiscais eletrônicas e faturas de valores relevantes, que
já se encontram anexas ao presente processo, e que igualmente são suficientes
para justificar a legitimidade dos custos em questão. (doc. 09)
Já o Encargo de Serviço de Sistema ("ESS", contas operativas no
G515424000, G515424004 e G515424014) é apurado e pago no âmbito da
CCEE. O ESS tem por objetivo custear os serviços prestados aos usuários do
Sistema Interligado Nacional (“SIN”), que compreendem os custos
decorrentes da geração despachada por segurança energética, restrições
operativas e serviços ancilares.
Os valores do ESS são definidos em base mensal, considerando o resultado do
processo de contabilização da CCEE (doc. 11 da impugnação – referente à
conta operativa no G515424014, registrada no Subgrupo (C)). Além dos
referidos despachos da CCEE, a Recorrente anexou à Impugnação uma
Planilha com sumário da liquidação realizada pela CCEE e Nota de
liquidação do Bradesco (doc. 10 da impugnação – referente às contas
operativas no G515424000 e G515424004, registradas no Subgrupo (B)).
Conforme já explicado acima, estas três contas operativas se referem a custos
Fl. 4906
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

e recuperação de despesas relacionados no Grupo 2. Exatamente por essa
razão, os documentos comprobatórios são os mesmos apontados para os
custos do Grupo 2.
Por fim, o presente lançamento questiona, ainda, os custos lançados na conta
operativa no G511911000, que se refere a pagamentos de contratos aluguel e
arrendamento de imóveis ligados ao custo de distribuição da energia, como,
por exemplo, lojas de atendimento e polos operacionais instalados em
determinados clientes. (doc. 12 da impugnação – fls. 4039/4189 dos autos)
Quanto a esse ponto, a DRJ afirma que “esses custos não foram glosados
pela fiscalização já que não compõem a linha 40 Material Aplicado na
Produção de serviços” e, por tal razão, sequer aprecia a documentação
trazida pela Recorrente.
Ocorre que, conforme se verifica da Planilha Suporte (doc. 02 do presente
recurso), a conta operativa no G511911000 efetivamente compõe o Código 40
do Registro L210 da ECF considerado pela fiscalização e, portanto, deve ter
sua análise levada em consideração. Nesse sentido, a análise da
documentação já apresentada pela Recorrente em sua impugnação é mais do
que suficiente para demonstrar a natureza dos referidos custos e comprovar a
sua legitimidade.
(...)
Diante do exposto, não restam dúvidas de que, apesar de não terem sido
considerados pela fiscalização na apuração e no lançamento dos valores
exigidos a título de IRPJ e CSLL, os custos alocados no Grupo 3
evidentemente compõem o custo da energia fornecida pela Recorrente, sendo,
portanto, dedutíveis para fins de IRPJ e CSLL e passíveis de creditamento
como insumos para fins da apuração do PIS e COFINS.
8) Grupo 4: Contas Contábeis relacionadas aos demais custos operacionais
considerados apenas para fins de IRPJ e CSLL - O Grupo 4 se refere às
demais 25 contas contábeis objeto do lançamento, que somam R$
500.469.910,51. A composição individualizada das contas contábeis que
compõem o Grupo 4 se encontra na Planilha Suporte (doc. 02), e pode ser
assim resumida: (...)
É importante ressaltar que as referidas contas já haviam também sido
devidamente descriminadas por meio da Planilha Residual apresentada no
doc. 13 da impugnação (fls. 4193).
As contas dos Grupo 4a e 4b se referem a custos que, embora não tenham
relação direta com a atividade de distribuição de energia elétrica em si e,
portanto, não sejam considerados para fins de PIS e COFINS, se referem a
despesas indiretamente relacionadas às operações da empresa e, portanto,
dedutíveis para fins de IRPJ e CSLL. São elas: (...)
Fl. 4907
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Referidas contas, contudo, representam um saldo negativo, já que o valor das
despesas recuperadas ultrapassou o valor das demais despesas registradas
nas referidas contas.
Resta, portanto, analisarmos a conta operativa no 6750649112 (Grupo 4c).
Referida conta não teve seu custo considerado para fins fiscais, pois
representa cerca de R$ 507 milhões, que foram revertidos fiscalmente através
de ajustes na apuração do IRPJ e CSLL da Empresa, em virtude de ajustes
estabelecidos pelo IFRIC 12 – Service Concession Arrangements, elaborada
pelo International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC),
que se refere às regras de contabilização dos contratos de concessão, dentre
eles as concessões de distribuição de energia elétrica, em convergência às
normas internacionais de contabilidade28.
Os ajustes decorrentes dos registros do IFRIC 12 podem ser verificados na
parte A do LALUR da ECF 2014 da Recorrente (doc. 13 da impugnação – fls.
4190/4192 dos autos).
Ao contrário do alegado pelo i. fiscal em sua manifestação de diligência às
fls. 4423/4453, tais ajustes não se encontram refletidos no campo do
somatório de outras adições da ECF, mas sim na linha de RTT da ECF
(Ajuste do Regime Tributário de Transição), conforme se extrai dos prints
abaixo e como bem reconhecido pelo acórdão recorrido, como segue:

A autoridade julgadora, apesar de reconhecer que a empresa de fato realizou
o ajuste de RTT, afirma que a Recorrente não comprovou que o valor
ajustado não foi considerado pela fiscalização, ressaltando que, para isso, a
empresa deveria “discriminar e correlacionar os ajustes mensais com os
Fl. 4908
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

valores das despesas, uma vez que não há dados suficientes que comprovem
que o valor adicionado não consta nos valores acatados como despesa.”
No entanto, os prints da tela acima são suficientes para comprovar que os
valores referentes aos ajustes de IFRIC12 foram devidamente computados
para fins de RTT, cujo montante é utilizado como ajuste para apuração do
lucro líquido do período. Evidente, portanto, que tais valores não se
encontram refletidos no campo do somatório de outras adições da ECF.
Protesta, ao final de seu recurso, pelo seguinte:
“a) seja reconhecida a nulidade do presente lançamento, em razão da ausência
de motivação e da violação ao art. 142 do CTN (item 3.1 acima);
b) caso não seja reconhecida a nulidade acima, seja reconhecida a nulidade
parcial do v. acórdão recorrido, nos termos expostos no item 3.2. acima, ou,
ainda, seja convertido o julgamento em diligência, caso V. Sas. entendam que, em
observância ao princípio da eficiência/economia processual, a nulidade assim
possa ser suprida, para que o i. auditor fiscal atenda aos questionamentos da dd.
autoridade julgadora de 1a instância de forma direta, clara e satisfatória, em
especial no que diz respeito ao exame da integralidade das provas e informações
apresentadas pela Recorrente ao longo do processo;
c) sucessivamente, sejam os documentos e argumentos trazidos pela Recorrente
ao longo do presente processo administrativo devidamente analisados por este E.
CARF, com o julgamento procedente do presente recurso voluntário, no mérito,
para determinar: (i) cancelamento integral dos autos de infração de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS; e (ii) sejam restabelecidos (a) os saldos de prejuízos fiscais
acumulados de exercícios anteriores, bem como (b) os saldos credores de PIS e
COFINS, apurados nos meses de março, agosto e setembro do ano-calendário de
2014.
Por fim, a Recorrente protesta e requer pela produção de todos os meios de prova
admitidos em direito e pela realização de diligência para confirmação de todos os
fatos, registros e documentos apresentados com a presente, que corroboram os
registros contábeis e a apuração realizada pela Recorrente, e outros que se
façam necessários na busca da verdade material e na correta determinação do
crédito tributário.”
A Procuradoria da Fazenda Nacional, às e-fls. no 4.838/4.863 apresentou suas
contrarrazões ao recurso voluntário que, em apertadíssima síntese, assim dispôs:
1) Questões preliminares: ausência das nulidades apontadas
1.1)
Nulidade do auto de infração por ausência de motivação - A
Autoridade Fazendária descreveu de forma minuciosa o procedimento
fiscal adotado, ao término do qual concluiu que o contribuinte, mesmo
após reiteradas intimações, não teria apresentado a documentação hábil
e idônea que comprovasse as diferenças identificadas com relação aos
Fl. 4909
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

custos de aquisição de bens para revenda. A motivação do lançamento,
acompanhada de sua base legal, se encontra muito bem explicitada no
Termo de Verificação Fiscal, evidenciando que o auto de infração
atende perfeitamente as disposições do art. 10, III e IV, do Decreto
70.235/1972.
A recorrente teria invertido, de forma flagrantemente equivocada, a
regra do ônus da prova, ao alegar que, no presente caso, caberia ao
Fisco demonstrar que os custos escriturados não teriam sido
efetivamente realizados. A escrituração mantida com observância das
disposições legais apenas faz prova a favor do contribuinte quanto aos
fatos nelas registrados, se estes forem comprovados por documentos
hábeis, conforme o disposto no art. 9°, §§1° e 2°, do Decreto-Lei
1.598/1977.
Sem a apresentação de documentos hábeis e idôneos que comprovem
os fatos escriturados, não há como atribuir à autoridade administrativa
o dever de provar que esses fatos não são verdadeiros. Portanto, não
haveria de se falar em “meras suposições e presunções” por parte da
Autoridade Fiscal, uma vez que a motivação apresentada estaria em
consonância com a norma legal referida.
1.2)
Nulidade da decisão recorrida - A não realização de diligência nos
termos determinados pelo julgador não é causa de nulidade do acórdão
recorrido, uma vez que compete à autoridade julgadora apreciar a
prova, segundo a regra do livre convencimento motivado, podendo
deferir as diligências que entender necessárias (art. 29 do Decreto
70.235/1972). O mesmo raciocínio vale para o juízo acerca da
suficiência do procedimento adotado pela autoridade administrativa no
âmbito da diligência, pois nada impede que a própria Autoridade
Julgadora reveja a posição acerca da imprescindibilidade de seu
cumprimento integral. No caso em tela, a DRJ consignou não haver
prejuízo algum à defesa do contribuinte e à busca da verdade material,
porquanto toda a documentação e os argumentos apresentados foram
levados em conta, posteriormente, no julgamento de primeira
instância.
As demais alegações contrárias ao acórdão recorrido se referem ao
próprio mérito da decisão, e não propriamente a eventual error in
procedendo, o que ocasionaria nulidade. Prova disso é a afirmação de
que a DRJ teria “selecionado” alguns documentos acostados pela
recorrente, “ignorando os demais documentos comprobatórios dos
custos” (fl. 4.645). É improcedente o argumento de que teria havido
violação do art. 146 do CTN. A leitura do acórdão recorrido atesta que
não houve introdução de critério jurídico distinto do adotado no
lançamento, o qual se fundamenta na falta de prova documental hábil e
idônea.
Fl. 4910
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Ao examinar e refutar os documentos trazidos na Impugnação com a
finalidade de provar a existência dos custos indevidamente deduzidos,
a DRJ nada mais fez do que exercer a função processual que lhe cabe
de julgar os fatos e as provas produzidas na fase prevista pelo § 4° do
art. 16 do Decreto 70.235/1972. A vingar o raciocínio do contribuinte,
toda a documentação e todas as alegações novas apresentadas na
Impugnação devem ser necessariamente avaliadas pela autoridade
lançadora, hipótese desprovida de qualquer amparo normativo.
2) Questões de mérito
2.1) Objeto da Fiscalização - A análise detida do Termo de Verificação
Fiscal e dos demonstrativos de cálculo elaborados pela Autoridade
Fiscal evidenciam o despropósito de várias alegações apresentadas
pela empresa, as quais extrapolam o objeto do litígio e podem induzir a
erro os julgadores administrativos. São infundadas as críticas ao
trabalho da Fiscalização, que se baseou na escrituração contábil e em
respostas do próprio contribuinte na fase inquisitorial. Não há
impropriedades ou falta de critério na motivação do lançamento.
A Fiscalização no Relatório de Diligência, deixou expressamente
consignado que, em relação aos custos totais registrados na
Escrituração Contábil Fiscal, somente foram glosados valores
localizados na linha 163.860 – Material Aplicado na Produção de
Serviços da Ficha L210, que é parte componente da conta
3.01.01.03.01.03 – Custo dos Serviços Prestados, da Ficha L300 –
Demonstração do Resultado Líquido do Período Fiscal. Segundo a
PGFN, a partir dos apontamentos feitos pela Autoridade Fiscal, os
demais valores que compõem o custo não foram objeto do lançamento,
motivo pelo qual as alegações recursais a eles pertinentes seriam
irrelevantes para o desate do presente litígio.
2.2) Razões pela manutenção da decisão recorrida
Nota-se que a recorrente não se insurge diretamente contra a correta
constatação feita pela DRJ de que “diferentemente do que afirma o
contribuinte a fiscalização não desqualificou todos os custos que não
se referissem à aquisição de energia elétrica formalizada por meio de
NFE, apenas a linha 40 Material aplicado na Produção de Serviços do
Registro L210 – Informativo da composição de custos” (fl. 4.597).
Em consequência, afirma que seu recurso se limita à análise tão
somente das contas que compõem o Código 40 Registro L210 e os
respectivos custos nelas registrados, de modo a não mais fazer menção
à conta contábil referencial 3.01.01.03.01.03. Tais contas, segundo
alega, poderiam ser agrupadas em quatro grupos: a) Grupo 1 – 4
Contas Contábeis de custos com compra de energia para revenda
amparadas por NFe e/ou faturas comerciais; b) Grupo 2 – 8 Contas
Contábeis ativas de custos relacionados a compra de energia para
Fl. 4911
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

revenda; c) Grupo 3 – 8 Contas Contábeis relacionadas aos demais
custos operacionais; d) Grupo 4 – 25 Contas Contábeis que não
possuem relação direta com a atividade de distribuição de energia
elétrica, mas se referem a despesas indiretamente relacionadas às
operações da empresa (embora não geradoras de créditos de PIS e
COFINS, seriam dedutíveis para fins de IRPJ e CSLL).
Na tentativa de provar a legitimidade dos custos glosados, a recorrente
anexou ao Recurso Voluntário uma planilha em formato Excel com a
abertura da conta sintética do Registro L210 da Linha 40 da conta
contábil 3.01.01.03.01.03. Planilha similar havia sido apresentada na
Impugnação, mas com um conjunto bem mais amplo de contas, num
total de 285. Feita essa distinção, é possível perceber que a defesa
reproduz os argumentos que já foram rechaçados com precisão pela
DRJ.
Muito embora o contribuinte afirme que o recurso estaria focado na
composição da linha 40 da ECF – Material aplicado na Produção de
Serviços do Registro L210, verifica-se que ele discorre sobre outros
custos não relacionados à aquisição de bens para revenda, como fica
claro na referência às contas dos Grupos 3 e 4 acima referidos.
A exemplo do que a DRJ já havia constatado, nem as planilhas
elaboradas pela defesa nem a peça recursal conseguem justificar a
composição da linha 40, única a incluir os valores glosados pela
Fiscalização. De fato, apesar de o contribuinte fazer alusão a uma série
de custos incorridos, novamente deixou de discriminar como
encontrou o valor informado no Código 40 da ECF – Registro L210.
Assim como procedeu na Impugnação, o contribuinte traz informações
sobre valores que, somados, alcançam a grandeza incluída no código
69 do Registro L210 – Total dos Custos das Atividades em Geral, no
caso, R$3.557.859.497,20.
Tome-se como exemplo conta do chamado Grupo 4. O contribuinte
argumenta que o valor lançado na Conta 6750649112, correspondente
a R$ 507.818.467,12, não se encontra refletido no campo somatório de
outras adições da ECF, mas sim na linha de RTT. Sucede, contudo,
que a Autoridade Fiscal, ao responder o questionamento do despacho
de diligência sobre a adição desse valor, na apuração do IRPJ e da
CSLL, consignou expressamente que a conta 6750649112 não foi
fiscalizada (fl. 4.443). No que concerne a esse ponto, como observado
pela DRJ, apesar de o contribuinte ter efetuado ajuste de RTT, “é
necessário que comprove que o valor ajustado não foi considerado pela
fiscalização ou pela DRJ”. E, para isso, “deve discriminar e
correlacionar os ajustes mensais com os valores das despesas, uma vez
que não há dados suficientes que comprovem que o valor adicionado
não consta nos valores acatados como despesa” (fl. 4.602). Por sua
vez, a recorrente não impugna especificamente a fundamentação do
Fl. 4912
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

julgador de primeira instância, mas se limita a afirmar ter comprovado
que os valores referentes aos ajustes de IFRIC 12 foram devidamente
computados para fins de RTT, cujo montante é empregado no ajuste
para apuração do lucro líquido do período.
As mesmas considerações são válidas para as contas contábeis
destacadas no Grupo 3, pois se referem a outros custos operacionais,
como, por exemplo, despesas com uso e conexão da rede de
transmissão e distribuição e encargos do setor elétrico. Esses custos
não foram objeto de glosa, como ressaltaram a Autoridade Fiscal e a
DRJ.
Como se percebe, a recorrente insiste em abordar fatos contábeis
alheios à autuação.
Em que pese os argumentos reiterados pelo contribuinte, remanesce a
falta de prova das diferenças de custos glosadas pela Fiscalização, à
exceção dos ajustes reconhecidos (fl. 4.608). A controvérsia possui
natureza eminentemente fática e todos os pontos foram
suficientemente enfrentados pela Autoridade Fiscal e pelo órgão
julgador de primeira instância.
Por fim, não se pode deixar de frisar que, no presente caso, a aplicação
da regra do ônus da prova se impõe de forma ainda mais rigorosa,
tendo em conta que a omissão e a falta de colaboração do sujeito
passivo para com a Administração Tributária foram determinantes para
o critério jurídico adotado no lançamento. Com efeito, a busca das NFe
constantes nos sistemas da SRF, pela Autoridade Fiscal –
procedimento criticado de forma infundada pela empresa –, constituiu
recurso legítimo em busca da verdade material, diante das diferenças
não explicadas tempestivamente.
Após, vieram os autos a este Conselheiro para relato e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Quanto ao recurso de ofício, conforme veremos mais adiante, carecerá de
decisão acerca de seu integral recebimento e julgamento, haja vista tratar de matéria que, em
parte e, a princípio, escapa da competência deste Colegiado. Mais à frente voltaremos com mais
detalhe ao assunto. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Fl. 4913
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Como vimos no Relatório, o presente processo trata de auto de infração de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS (v. e-fls. 318/343), relativos ao ano calendário de 2014, cujo objeto
principal foi a glosa de custos, mais especificamente, daqueles relacionados à aquisição de bens
para revenda (materiais aplicados na produção de serviços). Tais glosas influenciaram na
apuração da base de cálculo de todos os tributos exigidos. Especificamente em relação ao PIS e à
COFINS, também foi objeto de glosa o estorno dos créditos relativos às perdas comercias (não
técnicas), conforme o percentual divulgado pela ANEEL, referente à Baixa Tensão, em
conformidade com as Resoluções Normativas Aneel no 585/2013 e 640/2014 (a Fiscalização
aplicou o percentual de 19,73% para apurar a glosa dos estornos de créditos).
A Autoridade Fiscal apurou diferenças entre os valores consignados na
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e Escrituração Fiscal Digital (EFD) – Contribuições, durante
o ano calendário de 2014, e as Notas Fiscais Eletrônicas emitidas por 101 (cento e um)
fornecedores, encontradas na base de dados da SRF, relativamente às contas representativas de
aquisição de materiais aplicados na produção de serviços.
Segundo a Autoridade Fiscal, a Contribuinte não teria apresentado qualquer
resposta ou esclarecimento, até a data da lavratura do auto de infração, relativamente aos
demonstrativos encaminhados para apreciação/constatação, razão pela qual não teria restado
outra alternativa senão o lançamento nos moldes em que realizado.
Apresentada a impugnação ao lançamento, a DRJ/RJ07 proferiu decisão dando
parcial provimento ao recurso para reduzir a glosa de custos conforme os demonstrativos abaixo:

A base de cálculo relativa às glosas de custos foi reduzida pela DRJ para
R$1.047.905.735,54 (ante os R$1.333.293.658,18 inicialmente apurados pela Fiscalização).
Assim, para o IRPJ e CSLL, restaram incólumes, após o julgamento realizado pela DRJ/RJ07,
R$259.507.777,14 e R$94.311.516,20 de crédito tributário exigível, respectivamente. Já em
relação ao PIS e à COFINS, restaram exigíveis os seguintes valores:
Fl. 4914
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Preliminarmente, a decisão recorrida afastou a alegação de nulidade do auto de
infração por ausência de motivação, mormente pelo fato de que os custos glosados referem-se à
diferença de custos apontados pela Fiscalização e não esclarecidos pela Autuada.
No mérito, a Autoridade Julgadora esclareceu que a lide se limitava à
comprovação dos custos incluídos na ECF apresentada pela Contribuinte, mais especificamente
na linha correspondente a “Material Aplicado na Produção de Serviços” (linha de código 40, do
“Registro L210 – Informativo da Composição de Custos”). Ocorre que, na impugnação, a
Contribuinte teria listado 4 grupos de contas, que comporiam a conta contábil 3.01.01.03.01.03,
cuja soma importaria em R$3.557.859.497,19. Assenta a decisão recorrida “em nenhuma
planilha ou na impugnação, há a composição da linha 40 que foi o parâmetro utilizado pela
fiscalização e é o objeto da lide. Ou seja, o contribuinte não discrimina como chegou no valor
informado no Código 40 da ECF – Registro L210 Informativo da composição de custos”.
A Autoridade julgadora analisou todos os documentos e planilhas apresentados
pela Contribuinte, aliado às informações prestadas pela Fiscalização e materializadas no
Relatório de Diligência de e-fls. 4.423/4.453 (com os documentos que o embasaram). Ainda
segundo a Autoridade Julgadora, “A lista dos documentos aceitos foi juntada às fls. 4.537/4.551
e representa os itens da aba ANALISE C500 cujo respectivo documento foi apresentado, e são
dedutíveis para fins de IRPJ, CSLL e geram crédito de não cumulatividade, e aponta a folha do
processo onde foram localizados”. A aba ANÁLISE C500 refere-se às planilhas apresentadas
pela Recorrente juntamente com a Impugnação (v. e-fls. 488/489) confrontadas com os
documentos de e-fls. 490/4.578.
À medida que formos analisando as alegações constantes do recurso voluntário,
retornaremos ao decidido pela DRJ de forma mais minudente.

Do Recurso Voluntário – Glosa de Custos
O recurso voluntário repete, em grande medida, os termos da impugnação,
agregando argumentos para rebater alguns pontos que não foram atendidos pela decisão
recorrida. Vamos a eles:
1) Preliminarmente, repete a arguição de nulidade do auto de infração por
ausência de motivação e do acórdão recorrido por ofensa aos princípios da
verdade material, da motivação, do contraditório, ampla defesa e
publicidade.
Em síntese, a Recorrente volta a alegar que o lançamento teria sido efetuado sem a
apresentação de qualquer argumento que fosse capaz de desqualificar a legitimidade dos custos
Fl. 4915
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

incorridos pela Recorrente ou de seus registros contábeis, a não ser pela divergência numérica
entre a conta contábil no 3.01.01.03.01.03 e as notas fiscais eletrônicas de compra de energia
elétrica. Aduz que teria entregue à Fiscalização diversos documentos contábeis e fiscais onde se
encontravam devidamente registrados todos seus custos e que em nenhum momento, durante o
processo de fiscalização, a legitimidade dos registros e lançamentos contábeis e fiscais teria sido
questionada, ou a natureza dos custos incorridos. Ainda defende que haveria de militar, em favor
da Recorrente, a presunção de que os custos foram efetivamente incorridos e que eram, de fato,
necessários à consecução do seu objeto social.
Ao não fundamentar o lançamento, a Autoridade Fiscal teria contrariado o
disposto no art. 142 do CTN, que obriga o sujeito ativo a fazer um levantamento completo, a
partir de fatos e provas indiscutíveis, inquestionáveis e bem definidos. À luz do referido
dispositivo seria de se esperar, segundo a Recorrente, que, no momento do lançamento, a
Autoridade Fiscal comprovasse, através de provas concretas, que os custos incorridos pela
Recorrente não foram efetivamente realizados ou que não seriam necessários à sua atividade, o
que não teria ocorrido.
Sem nenhuma razão a Recorrente.
Antes de mais nada, é preciso contextualizar que a Fiscalização, desde o início do
procedimento fiscal, centrou suas ações na confirmação dos valores constantes da ECF do ano
calendário de 2014, mais especificamente em relação aos custos informados na respectiva
declaração, correspondentes aos bens adquiridos para revenda (Material Aplicado na Produção
de Serviços – linha 40 do Registro L210). Ao se deparar com o valor declarado, de
R$2.953.809.931,84 (da ordem de 3 bilhões de Reais), quis a Fiscalização que a Recorrente
fizesse prova, com a apresentação dos documentos contábeis e fiscais respectivos, da
legitimidade do referido custo informado.
Considerando a natureza jurídica da empresa fiscalizada (distribuidora de energia
elétrica), por óbvio, sua principal matéria-prima ou insumo é a energia elétrica. Por isso, o
primeiro levantamento efetuado pela Fiscalização para confirmar o valor declarado na linha 40
do registro L210 da ECF foi a extração dos dados relativos a 101 fornecedores de energia
elétrica. Ato contínuo, de posse da respectiva extração de dados, a Fiscalização submeteu a
informação à Recorrente para que se manifestasse sobre as diferenças encontradas, através de
reiteradas intimações fiscais e sucessivas prorrogações de prazo para o atendimento.
Eis que a Recorrente se manteve inerte aos pedidos de esclarecimentos feitos pela
Fiscalização. Vejam que a natureza da informação requerida era simples, qual seja, justificar a
diferença entre os custos apurados pela Fiscalização e aqueles declarados na ECF a título de bens
adquiridos para revenda (material aplicado na produção de serviços). Se houvesse alguma dúvida
a respeito do alcance ou mesmo da exata compreensão a respeito daquilo que havia sido
solicitado, deveria a Recorrente, durante a auditoria, ter recorrido à Autoridade Fiscal para que a
sanasse ou lhe esclarecesse melhor os pontos obscuros.
Entretanto, não foi essa a atitude tomada pela Recorrente durante todo o
procedimento fiscal. Sem que houvesse uma resposta plausível e objetiva que pudesse esclarecer
a diferença entre o valor declarado e o valor apurado pela Fiscalização relativamente ao custo do
“material aplicado na produção de serviços” (bens adquiridos para revenda) não restou outra
alternativa à Autoridade Fiscal senão o lançamento das diferenças levantadas. Portanto, não há
Fl. 4916
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

nenhum reparo a ser feito na decisão recorrida em relação ao ponto, conforme os excertos abaixo
reproduzidos:
A autuação não foi fundamentada em ausência de necessidade, legitimidade ou
efetividade e sim na falta de comprovação dos custos, já que a ECF registrava o valor
de R$2.953.809.931,84 na linha de Material Aplicado na Produção de Serviços e as
notas fiscais constantes no banco de dados da RFB totalizavam o valor de
R$1.620.516.273,66 relativo à aquisição de bens para revenda e apesar de intimado e
reintimado o contribuinte não apresentou qualquer esclarecimento.
A escrituração somente faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados se comprovados por documentos hábeis, conforme dispõe o art. 923 do
RIR/99, atualmente art. 967 no RIR/2018. Ocorre que como o contribuinte não
esclareceu as divergências apontadas, tampouco comprovou os dados registrados em
sua contabilidade, o custo registrado não foi aceito pela fiscalização.
O contribuinte alega que apresentou diversos documentos à fiscalização. Ocorre
que o montante da aquisição de bens para revenda constante na planilha apresentada
pelo contribuinte foi de R$1.490.367.265,05, ou seja, também não é compatível com o
valor informado na ECF. Cabe esclarecer ainda que, o contribuinte foi intimado (fls.
14/17) a informar o número da conta, utilizada para escrituração na ECF, relativa a
Aquisição de Bens para Revenda:

Em resposta o contribuinte informou que :

O Termo de início solicita ainda:

Em resposta o contribuinte apresentou planilha com a relação das aquisições de
bens para revenda no valor de R$1.567.596.580,85 e informou que a conta contábil
Fl. 4917
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

seria a de número 3.01.01.03.01.03 que representa o total do custo registrado na ECF e
não atendeu a nenhuma das intimações da fiscalização para esclarecimento das
divergências apontadas, uma vez que a linha da ECF informa R$2.953.809.931,84.
Por outro lado, o total de notas apurado pela fiscalização totaliza R$1.620.516.273,66.
Apenas na impugnação alega que a conta continha além da aquisição dos bens
para revenda, outras sub contas que compunham o custo incorrido para a consecução
da sua atividade, contudo sem demonstrar como chegou no valor da linha Materiais
objeto de questionamento da fiscalização.
Embora o contribuinte alegue que a conta sintética 3.01.01.03.01.03 é
incomparável com as compras de energia elétrica, cabe destacar que as compras
compõem a conta sintética. Assim sendo, o fato da conta ser composta também por
outros valores, isso não causa a nulidade do auto, já que é possível compreender os
parâmetros utilizados pela fiscalização e caberia ao contribuinte comprovar os demais
valores que compõem a conta.
Não há qualquer nulidade na autuação, tendo sido claramente motivada, uma
vez que os custos glosados são relativos à diferença não esclarecida pelo contribuinte.
(...)
Portanto, inexiste qualquer razão para acatar a arguição de ausência de motivação
do auto de infração, eis que calcado na falta de comprovação dos custos levantados pela
auditoria fiscal, razão pela qual nego provimento ao pedido de nulidade.
Também preliminarmente a Recorrente argui a nulidade parcial da decisão
recorrida, fundamentando o seu pedido (i) na negativa ao pedido de nova diligência; (ii) na falta
de apreciação de todas as provas apresentadas e, consequentemente, na violação ao princípio da
busca pela verdade material.
Igualmente, não há nenhuma razão para acatar os argumentos da Recorrente no
ponto.
Conforme bem colocado pela PGFN, a não realização da diligência nos exatos
termos em que foram determinados pelo julgador não é causa de nulidade do acórdão recorrido,
pois compete à autoridade julgadora apreciar a prova segundo a regra do livre convencimento
motivado, podendo deferir ou não as diligências que entender necessárias (art. 29 do Decreto
70.235/1972). E foi exatamente isso que a Autoridade Julgadora fez, pois considerou que os
documentos constantes dos autos (seja aqueles anexados pela Autoridade Fiscal durante o
procedimento de auditoria, ou após a realização da diligência e os apresentados pela Recorrente)
eram suficientes para decidir a demanda.
A Recorrente bate na tecla, mais uma vez, de que a Autoridade Fiscal teria
desconsiderado as particularidades do setor elétrico ao estabelecer a base de cálculo do
lançamento. A partir desse entendimento, a Recorrente alega que a DRJ deveria ter prestigiado o
princípio da verdade material solicitando esclarecimentos adicionais a ela ou ao Auditor
responsável pela autuação. Ora, ao adotar os documentos constantes dos autos até a fase de
impugnação e mesmo após a diligência requerida à Autoridade Fiscal para decidir, de forma
alguma a Autoridade Julgadora infringiu o princípio da verdade material, muito ao contrário. A
própria determinação da realização de diligência serve para desmontar esse discurso.
Fl. 4918
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Infelizmente, a Recorrente não conseguiu, pelo menos até a fase de impugnação,
ser clara e objetiva o suficiente para fazer prova de suas alegações no sentido de desconstituir o
auto de infração em sua integralidade. Isso fica patente no acórdão recorrido, vide o excerto
abaixo:
Analisando o Registro L210 da ECF, observa-se que o valor questionado pela
fiscalização compõe a linha custo de produção que totaliza R$ 3.557.859.497,20 que
corresponde a conta contábil 3.01.01.03.01.03.
Nas planilhas de fls. 488 e 4.193 o contribuinte lista as sub contas que
compõem a conta contábil 3.01.01.03.01.03 e as separa em grupos:

Cabe destacar que em nenhuma planilha ou na impugnação, há a composição da
linha 40 que foi o parâmetro utilizado pela fiscalização e é o objeto da lide. Ou seja, o
contribuinte não discrimina como chegou no valor informado no Código 40 da ECF –
Registro L210 Informativo da composição de custos, abaixo reproduzida:
Diante da verdadeira confusão estabelecida pela própria Contribuinte ao estruturar
a sua defesa, pois não conseguiu objetivar a contestação ao elemento fundamental em que se
lastreou o auto de infração, a DRJ ainda firmou um esforço hercúleo para tentar relacionar todos
os elementos de prova constantes dos autos com os custos glosados pela Autoridade Fiscal. Isso,
sim, é buscar a verdade material dos fatos. Poderia a DRJ simplesmente ter decidido pela inépcia
da impugnação diante da sua fragilidade em contestar, de forma objetiva, a glosa realizada. E era
simples, pois bastava relacionar os custos integrantes do valor informado a título de “Material
Aplicado na Produção e Serviços” na ECF, no importe de R$2.953.809.931,84. Mas, como
vimos acima, a Contribuinte assim não procedeu, lastreando sua defesa na apresentação de
milhares de documentos e diversas planilhas, dividindo os custos em 4 (quatro) grupos, cuja
soma nada mais é do que o total dos “Custos dos Serviços Vendidos”, constante da linha 66 do
Registro L210 da ECF, no importe de R$3.557.859.497,20.
Portanto, são totalmente incabíveis as alegações de ofensa aos princípios da
verdade material, da motivação, do contraditório, ampla defesa e publicidade por parte da
Autoridade Julgadora a quo, razão pela qual nego provimento ao recurso no ponto.

2)
Razões de mérito
2.1)
Da legitimidade dos custos incorridos pela Recorrente
A Recorrente repete a alegação apresentada na Impugnação relativamente à
impropriedade da comparação realizada pela Autoridade Fiscal para a apuração da base de
cálculo do lançamento, porém com uma nova “roupagem”, senão vejamos:
“Em primeiro lugar tem-se a impropriedade da comparação realizada pelo
fiscal para apuração dos tributos objeto de lançamento! A conta sintética
Fl. 4919
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

3.01.01.03.01.03 da ECF reflete um enorme grupo de contas contábeis (exatamente
285 contas), totalizando um saldo aproximado de R$ 3,5 bilhões, dentre as quais 45
compõem o Código 40 - Material aplicado na Produção de Serviços - do Registro
L210 da ECF, registrado no valor de R$ 2.953.809.931,84. Referidos registros não se
referem unicamente a compras de energia elétrica, mas a diversos outros custos
relacionados à atividade de distribuição de energia elétrica.
Isso quer dizer que nem o saldo (ainda que parcial) da conta sintética
3.01.01.03.01.03, tampouco os valores especificamente registrados no Código 40 do
Registro L210 da ECF, são comparáveis com o somatório de notas fiscais de compra
de energia elétrica que, em essência, está refletido em apenas 4 das 285 contas que
compõem conta sintética 3.01.01.03.01.03 da ECF e das 45 compõem o Código 40 do
Registro L210 da ECF”.
Vejam que após todo o desenrolar do procedimento fiscal, após a apresentação da
impugnação e, mesmo após o encerramento do procedimento de diligência, finalmente, a
Recorrente compreendeu o modo mais adequado de se defender da autuação, ao indicar as contas
que efetivamente compõem os valores informados na Linha 40 do Registro L210 da ECF,
justamente o objeto da autuação. Veremos, mais adiante, se a sua defesa foi eficaz.
Também argui que “ao se analisar de forma detida a composição e
particularidades dos quatro grupos de contas que compõem o Código 40 do Registro L210 e,
por consequência, em parte, a conta sintética 3.01.01.03.01.03 da ECF, resta evidente a
legitimidade dos custos em discussão e sua relação com o custo da energia fornecida pela
Recorrente, sendo, portanto, dedutíveis para fins de IRPJ e CSLL e passíveis de creditamento
como insumos para fins da apuração do PIS e COFINS. Nesse mister, é importante reiterar que
inicialmente o TVF no 13, cujo relatório respaldou o presente lançamento, em momento algum
fez menção ao Código 40 do Registro L210 da ECF, mas apenas à conta contábil referencial
3.01.01.03.01.03 da ECF AC 2014. Por essa razão, a impugnação apresentada pela Recorrente
se refere a todo tempo exclusivamente à conta contábil referencial 3.01.01.03.01.03, sem
mencionar de forma específica o Código 40 do Registro L210. A menção ao referido Código 40
apenas foi feita em resposta à diligência (às fls. 4423/4453), quando a Recorrente já havia
percorrido o maior caminho ao identificar de forma pormenorizada a totalidade dos custos que
compõem a conta contábil referencial 3.01.01.03.01.03 da ECF AC 2014 (conforme se verifica
da análise das planilhas Analítica e de Conciliação apresentadas pela Recorrente nos docs. 03 e
04 de sua impugnação). Tal linha de defesa, contudo, não traz qualquer prejuízo ao presente
feito, uma vez que, conforme já reconhecido pela própria Autoridade Fiscal (às fls. 3.105) e
pela DRJ (às fls. 4.599), as contas que compõem o Código 40 Registro L210 da ECF estão
integralmente contidas na conta sintética 3.01.01.03.01.03 da ECF 2014.”
Neste ponto, a Recorrente tenta repassar a responsabilidade pela sua falta de
entendimento do auto de infração (porque é disso que se trata tal exposição) para a própria
Autoridade Fiscal Autuante.
Essa transferência de responsabilidade é totalmente descabida pois, em primeiro
lugar, foi ela própria, a Recorrente, quem indicou a conta no 3.01.01.03.01.03, como aquela
utilizada para a escrituração das operações relativas à aquisição de bens para revenda, como já
vimos acima ao reproduzir os termos das intimações iniciais e da respectiva resposta por parte da
Contribuinte ao Auditor Fiscal:
Fl. 4920
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Em resposta a Contribuinte informou que :

E arremata a Contribuinte em seu recurso:
Ressalte-se, aliás, que a falta de clareza por parte da autoridade lançadora
quanto à indicação da origem do valor questionado de R$ 2.953.809.931,84 dificultou
bastante a defesa da ora Recorrente, haja vista que demandou a análise de uma base
muito maior de informações e o levantamento de um volume imenso de documentos,
registros e informações referentes aos custos incorridos pela Recorrente. Isto posto, a
Recorrente limitar-se-á a analisar tão somente as contas que compõem o Código
40 Registro L210 da ECF e os respectivos custos nelas registrados, deixando,
portanto, de fazer menção à conta contábil referencial 3.01.01.03.01.03.

2.2)
Dos custos que compõem o código 40 Registro L210 da ECF
A partir daqui, a Recorrente passa a discorrer sobre os mesmos 4 grupos de contas
que já havia identificado quando da impugnação para, desta feita, arguir que correspondem a 45
contas operativas, que não se referem unicamente a compras de energia elétrica, totalizando um
saldo de R$2.953.809.931,84. Estabeleceu os 4 grupos de contas do seguinte modo:
a) Grupo 1: 4 (quarto) Contas Contábeis de custos com compra de energia para
revenda amparadas por NFe e/ou faturas comerciais;
b) Grupo 2: 8 (oito) Contas Contábeis ativas de custos relacionados a compra de
energia para revenda;
c) Grupo 3: 8 (oito) Contas Contábeis relacionadas a demais custos
operacionais; e
Fl. 4921
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

d) Grupo 4: 25 (vinte e cinco) Contas Contábeis que, embora não tenham
relação direta com a atividade de distribuição de energia elétrica em si e,
portanto, não sejam considerados para fins de PIS e COFINS, se referem a
despesas indiretamente relacionadas às operações da empresa e, portanto,
dedutíveis para fins de IRPJ e CSLL.
Também juntou ao recurso uma nova planilha, segundo a mesma para uma
“melhor compreensão dos ilustres julgadores” (vide e-fls. 4.733, arquivo não paginável), com a
abertura analítica e individual de todos os lançamentos feitos nas contas que compõem o Código
40 Registro L210 da ECF/2014, incluindo descrição detalhada dos custos, nos termos do Manual
de Contabilidade do setor elétrico, aprovado pela Resolução Normativa ANEEL no 396/201013 e
a indicação da localização da documentação suporte nos presentes autos. Ainda, ressalta que
“todos os documentos necessários para comprovar a legitimidade dos custos em discussão -
indicados na Planilha anexada ao presente recurso e, em alguns casos, novamente juntados aos
autos – já haviam sido devidamente apresentados pela Recorrente juntamente com sua
Impugnação, mas, por motivos diversos, não foram aceitos (ou, em alguns casos, sequer
analisados) pela DRJ. Os eventuais novos documentos anexados ao presente recurso têm por
objetivo apenas complementar a documentação já apresentada a fim de reforçar a conclusão
quanto à sua validade e legitimidade”.
Conforme vimos até agora isso não é verdade. Tal alegação, por si só, é ambígua
pois, ao tempo em que afirma que todos os documentos necessários para comprovar a
legitimidade dos custos em discussão já haviam sido devidamente apresentados pela Recorrente
juntamente com a impugnação, admite ter juntado novos documentos para complementar a
documentação já apresentada. De qualquer forma, informo que todos os documentos juntados,
seja na impugnação, ou mesmo com o recurso voluntário, serão objeto de análise por este
Conselheiro, haja vista a forma com que se deu o desenvolvimento processual neste caso.
Em relação às alegações de que deveriam ter sido levados em consideração, tanto
pela Autoridade Fiscal, quanto pela Autoridade Julgadora de primeira instância, (i) os
mecanismos contábeis de constituição e reversão de provisões mensais adotados pelas empresas
do setor de energia elétrica a fim de compatibilizar as especificidades do setor com o respeito ao
princípio da competência contábil; e (ii) a existência de outras transações de compra de energia
elétrica amparadas apenas por documentos comerciais (faturas, recibos e notas de débitos), sem a
emissão de documentos fiscais pelos fornecedores, ou por notas fiscais características do setor
elétrico, em que a AMPLA figura concomitantemente como emissora e destinatária, somos da
opinião que assiste razão à Recorrente apenas em parte.
Em relação à Autoridade Fiscal não consigo vislumbrar qualquer error in
procedendo, justamente por conta da inércia da Contribuinte em não responder às intimações e
reintimações feitas para que fosse efetivada a comprovação dos custos objeto de contestação.
Tais alegações surgem com a impugnação e no âmbito do procedimento de diligência requerido
pela DRJ, tendo sido levados em consideração pela decisão recorrida (mesmo que parcialmente)
que, inclusive, reduziu a infração. Só não o fez em maior monta por carência do conjunto
probatório elencado pela própria Contribuinte em seu recurso.
No decorrer da análise empreendida por este Conselheiro acatamos, dentro do
possível e, diante do conjunto probatório à disposição, os referidos esclarecimentos a respeito do
Fl. 4922
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

regime de contabilização adotado pela empresa (por força das peculiaridades do setor elétrico
nacional).

2.3) Grupo 1: Contas Contábeis de custos com compra de energia para
revenda amparadas por NFe/fatura
Segundo a Recorrente, é no Grupo 1 onde estão alocados os custos com as
compras de energia elétrica objeto das NFes de compra de energia utilizadas como base de
comparação pela autoridade lançadora. A partir da Planilha Suporte (v. e-fls. 4.733), a
composição do Grupo 1 pode ser assim resumida:

Alega a Recorrente que, em função da impropriedade do levantamento feito pelo
Auditor Fiscal, ao simplesmente apurar o somatório de notas fiscais emitidas no ano de 2014 (R$
1.620.516.273,66, posteriormente retificado para R$ 1.609.364.792,82) e compará-las ao total do
custo contabilizado pela Recorrente no mesmo ano, não teriam sido levados em consideração os
procedimentos contábeis particulares do setor de energia elétrica. Conforme foi explicado no
recurso, teria sido ignorado pela Autoridade Fiscal que algumas dessas notas fiscais, embora
emitidas no ano-calendário de 2014, tiveram seu custo reconhecido por meio de registro de
provisão contábil no próprio ano, e o efetivo lançamento do respectivo documento fiscal,
acompanhado da reversão da provisão no ano-calendário de 2015, por exemplo. Da mesma
forma, como inclusive teria sido reconhecido pelo acórdão recorrido, alguns dos custos da
Recorrente, cujos documentos suporte (e.g., notas fiscais e faturas) foram registrados
contabilmente em 2014, se referem a provisões de custo registradas no ano-calendário de 2013, e
que não teriam sido considerados pela Fiscalização.
Somando-se ao valor de R$ 1.526.736.746,26, o montante de R$ 70.577.781,98,
cujos custos correspondentes teriam sido validados e aceitos pela DRJ, chegar-se-ia à
comprovação do montante de R$ 1.597.314.528,24. Assim, a diferença apurada entre o saldo das
contas do Grupo 1 e o montante acima (R$ 126.505.156,68) resultaria basicamente de três
circunstâncias distintas: (i) ajustes contábeis decorrentes das particularidades do setor elétrico;
(ii) situações específicas em que não há emissão de NFe de fornecedores; e (iii) emissão das
notas fiscais a posteriori.
Abro um pequeno parênteses para apontar a impropriedade do recurso ao dizer
que a DRJ teria reconhecido e validado R$70.577.781,98. Isso porque a DRJ reconheceu, com
relação ao Grupo 1, na verdade, exatos R$58.335,898,40, relativos às notas fiscais emitidas pela
própria AMPLA no âmbito do MCSD, conforme a tabela abaixo que consta do acórdão de
impugnação.
Fl. 4923
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Tampouco tal valor se coaduna com a planilha apresentada pela Recorrente e que,
de acordo com suas próprias palavras, “(...) busca identificar, ainda, de forma detalhada e
bastante elucidativa, quais dos custos foram aceitos pela DRJ e quais foram mantidos nos
termos da autuação, de acordo com a divisão dos Grupos acima elencados, bem como busca
evidenciar a composição integral do montante de R$ 2.953.809.931,84 em respeito ao princípio
da competência contábil, tal qual reconhecido conceitualmente pela autoridade julgadora, mas
ignorado pelo fiscal autuante”. Vejam abaixo a planilha resumo relativa ao Grupo 1:

O recurso voluntário, neste ponto, não consegue demonstrar a composição dos
R$126.505.156,68 que faltariam para “fechar” o valor total correspondente ao Grupo 1 de contas
relativas às compras de energia. Conforme já referido acima e dito pela Recorrente esse valor
(R$126 milhões) resultaria basicamente de três circunstâncias distintas: (i) ajustes contábeis
decorrentes das particularidades do setor elétrico; (ii) situações específicas em que não há
emissão de NFe de fornecedores; e (iii) emissão das notas fiscais a posteriori.
Objetivamente, a Recorrente aborda tão somente os itens (i) e (ii) – vide e-fls.
4.652/4.662. Quando discorre a respeito do item (i) “ajustes contábeis decorrente das
particularidades do setor elétrico” (v. e-fls. 4.652/4.656) deduz-se que está falando dos
R$81.547.861,03 que aparecem na planilha acima sob a denominação de “Provisão/Reversão
Contábil e doc. Fiscais (Faturas, Notas de débitos/créditos)”. Falo que se deduz porque o recurso
não é claro neste ponto. Entretanto, apesar de dar uma verdadeira aula de como se processariam
os registros contábeis de tais valores, não consegue demonstrar ou apontar efetivamente os
respectivos registros/documentos de suporte para que pudéssemos validar os argumentos
expendidos em tese. Ao contrário, se contradiz ao tentar exemplificar a forma de contabilização
segundo o critério da competência contábil, senão vejamos (vide e-fls. 4.652):
Explica-se: em respeito ao princípio da competência contábil, a Recorrente
deve registrar em sua contabilidade os custos com a energia elétrica adquirida
para revenda no momento em que ocorre a sua disponibilização. Nesse
momento, contudo, a Recorrente ainda não tem a informação precisa quanto à
dimensão desse custo, uma vez que a Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica (“CCEE”) somente consegue proceder às liquidações de compra e
venda de energia após um ou dois meses da sua disponibilização através do
Fl. 4924
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

sistema, quando os fornecedores de energia conseguem emitir as respectivas
notas fiscais.
Mais à frente no recurso, a contradição (vide e-fls. 4.656):
(...) Da mesma forma, haverá situações em que ajustes financeiros (i.e.,
custos relacionados diretamente à aquisição de energia elétrica, mas que não
correspondem à efetiva operação com energia, como será explicado adiante)
referentes a 2013 apenas serão registrados, e terão seus respectivos custos
lançados, em 2014, em respeito ao período da competência contábil.
Para exemplificar o acima exposto, a Recorrente reapresenta em anexo a este
Recurso Voluntário cópia de documentos suporte referente a custos para
aquisição de energia oriunda de Itaipu, negociada com a Centrais Elétricas
Brasileiras S/A – Eletrobrás, que representam o montante de mais de R$ 60
milhões. Referidos custos, apesar de referentes a faturas emitidas no ano-
calendário de 2013, apenas tiveram seus reflexos contábeis e fiscais no ano-
calendário de 2014, conforme se verifica dos documentos anexos (i.e., faturas e
planilhas com os respectivos registros contábeis - doc. 03 do recurso voluntário
e doc. 05, parte 7 da impugnação – fls. 3285, 3286 e 3287).
No exemplo acima, a Recorrente cita o caso de notas fiscais que teriam sido
emitidas em 2014 mas que se refeririam a custos incorridos em 2013. Ora, se tais custos foram
provisionados em 2013, haja vista a disponibilização da energia adquirida no respectivo ano, não
faz sentido a alegação da Recorrente de que tais custos “apenas serão registrados, e terão seus
respectivos custos lançados, em 2014, em respeito ao período da competência contábil”. De
acordo com a lógica desenvolvida pela Recorrente em relação às peculiaridades de
contabilização próprias do setor de energia elétrica, tais custos deveriam ser registrados contábil
e fiscalmente no ano calendário de 2013, e não em 2014. Portanto, tais exemplos não servem
para justificar ou serem considerados como custos do ano calendário de 2014.
De qualquer forma, apesar das incongruências apresentadas pelo recurso,
adotaremos os mesmos critérios utilizados pela DRJ, diligente que foi em sua extensiva análise,
para decidir a demanda a partir das provas e documentos anexados aos autos, buscando sempre
uma decisão que seja a mais justa/adequada, independentemente das fragilidades encontradas
que, ao nosso ver, vêm sendo determinantes, desde a fase de auditoria, para trazer o processo até
esta fase processual sem um desfecho que seja favorável às partes.
Voltando ao recurso voluntário, especificamente em relação ao item (ii) acima
citado (“situações específicas em que não há emissão de NFe de fornecedores”), a Recorrente,
“a título exemplificativo”, destaca as seguintes transações:
a) Contrato de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado
(“CCEAR”)
Tais valores dizem respeito a custos que não representariam efetiva operação com
energia elétrica, não havendo, portanto, segundo a Recorrente, a necessidade de emissão de notas
fiscais, mas apenas faturas, recibos ou outros documentos comerciais. Cita o exemplo da nota de
débito no 101/2014, formalmente emitida pelo Porto Pecém Geração de Energia S.A. em
03.11.2014, com relação ao fornecimento de energia ocorrido em setembro de 2014 (cita docs.
de e-fls. no 3.224 dos autos e doc. 04 do recurso voluntário).
Fl. 4925
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Ocorre que, mais uma vez, a Recorrente não esclarece qual o valor total envolvido
neste item nem tampouco onde estariam inseridos nos R$126 milhões que se intenta comprovar
através das contas do Grupo 1. Deduz-se, mais uma vez, que tais valores estejam contidos nos
R$81.547.861,03 relativos a “Provisão/Reversão Contábil e doc. Fiscais (Faturas, Notas de
débitos/créditos).
A decisão recorrida não acatou as alegações da Recorrente no ponto, vide abaixo:
Em relação aos contratos de CCEAR, observa-se que foram juntadas notas de
débito e de crédito, a partir da fl. 2913, mas não foram juntadas as notas
fiscais, portanto, não podem ser aceitas. Ressalte-se que a dispensa de emissão
de documento fiscal citada acima apenas se aplica para uso de sistema de
transmissão e de conexão. As notas de débito que foram apresentadas e não
foram acatadas estão listadas às fls. 4.574/4.578. Ressalte-se que as Notas de
crédito são estornos das notas de débito. (grifei)
O recurso voluntário passou ao largo em relação ao decidido pela DRJ, limitando-
se, fundamentalmente, a repetir as alegações já trazidas quando da impugnação para, ao final
aduzir que “Não há razão, portanto, para se questionar a legitimidade dos referidos custos”. Tal
assertiva assemelha-se a uma mera “opinião” a respeito do decidido pela DRJ, não acrescentando
nada que possa ser determinante para alterar o entendimento da decisão recorrida, razão pela
qual nego provimento ao recurso no ponto.
b) Liquidações ocorridas na CCEE referente ao Mecanismo de
Compensação de Sobras e Déficits de energia (“MCSD”)
Neste ponto, a Recorrente alega que a DRJ não teria aceito como válidos os custos
referentes a notas fiscais emitidas em períodos diversos ao autuado (vide abaixo excerto do
acórdão recorrido, e-fls. 4.605).
O contribuinte junta as Notas de Liquidação da apuração dos valores a
liquidar das cessões do MCSD –CCEE (NLC) e as respectivas Notas fiscais
emitidas pela própria Ampla quanto à MCSD (DOC 7 – fls. 3775/3801)- Conta
G515412000. Não foram aceitas as Notas emitidas em períodos diversos do
autuado.
Argui que “uma análise mais detida dos documentos apresentados demonstra que
as notas fiscais rejeitadas pela DRJ, em que pese terem sido formalmente emitidas
posteriormente ao ano-calendário de 2014, se referem inequivocamente a custos incorridos e
contabilizados ao longo do ano-calendário de 2014”. E cita como exemplo a NFe no 12055,
emitida em 25.08.2015 (v. e-fls. 3.797 dos autos e doc. 05 do recurso). O mesmo ocorreria em
relação às notas fiscais no 12060 (também emitida em 25.08.2015, mas referente a outubro de
2014), no 12438 (emitida em 20.10.2015, mas referente a novembro de 2014) e no 12061
(também emitida em 25.08.2015, mas referente a dezembro de 2014) – (fls. 3.798, 3.799 e 3.801
dos autos e doc. 05 do presente recurso).
Juntamente com as notas fiscais foram anexadas as respectivas Notas de
Liquidação da Apuração dos Valores a Liquidar das Cessões do MCSD – CCEE (NLC) – vide e-
fls. 4.749, 4.753, 4.757 e 4.761.
Fl. 4926
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Desta feita, estão sendo aceitos os respectivos documentos para restabelecer as
glosas relativas às notas fiscais apontadas (v. e-fls. 3.775/3.801), emitidas em 2015 (cujas notas
de liquidação reportam-se a 2014), no importe total de R$27.601.016,37 (v. e-fls.
4.747/4.763).
NOTA FISCAL
EMISSÃO
VALOR
MÊS OBJETO DA LIQUIDAÇÃO
12.055
25/08/2015
6.558.815,60
setembro-14
12.060
25/08/2015
6.859.823,68
outubro-14
12.438
20/10/2015
6.969.942,89
novembro-14
12.601
25/08/2015
7.212.434,20
dezembro-14
27.601.016,37

c) Ajustes de exposições financeiras decorrentes da compra de energia
elétrica
Neste ponto, discorre que são valores estornados através de notas de débito
emitidas pela Recorrente. O acórdão recorrido, ao analisar a documentação apresentada, concluiu
tratar-se de valores de ressarcimento a favor da Ampla, ou seja, de ajuste a crédito da
despesa/custo, estorno como esclareceria o contribuinte, portanto, não poderiam ser consideradas
na comprovação da linha 40 MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO.
Neste caso, mesmo em se tratando de valores a crédito da Recorrente, entendo que
os respectivos valores deveriam ser considerados para efeito da composição do saldo do código
40 do Registro L210 da ECF.
Entretanto, da forma como foi estruturada a defesa, tais valores não influenciam a
análise, pois neste ponto estamos tentando identificar, em relação ao Grupo 1 de custos,
apontados pela própria Contribuinte, tão somente os valores que integrariam os R$126 milhões
faltantes para inteirar o total dos custos do referido agrupamento de contas.
Tais valores também não foram demonstrados pela Recorrente de forma objetiva,
mais uma razão para que não sejam considerados na análise.
Em resumo, relativamente ao GRUPO 1 de contas, propomos que sejam aceitos
apenas R$27.601.016,37 atinentes às liquidações ocorridas na CCEE referentes ao mecanismo de
compensação de sobras e déficits de energia (“MCSD”).

2.4) Grupo 2: Contas Contábeis ativas de custos relacionados com a compra
de energia para revenda
O Grupo 2, segundo a Recorrente, seria composto por 8 (oito) contas contábeis,
referentes a outros custos diretos com compra de energia elétrica, que não seriam amparados pela
emissão de documentos fiscais pelos fornecedores, conforme determinaria o Manual de
Contabilidade do Setor Elétrico. A composição individualizada das contas contábeis que
compõem o Grupo 2 se encontra na Planilha Suporte (doc. 02, v. e-fls. 4.733), e pode ser assim
resumida:
Fl. 4927
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Os encargos de energia de reserva, no valor de R$2.106.890,60 foram
reconhecidos pela decisão recorrida por conta da apresentação do doc. de e-fls. 3.882, que
comprovaria o pagamento, razão pela qual não nos deteremos no ponto.
Em relação a este grupo de contas, a decisão recorrida reconheceu tão somente as
notas fiscais abaixo, no valor total de R$849.410.384,66. As referidas notas fiscais foram
inseridas no doc. 10 da impugnação (v. e-fls. 3.883/3.912).

A DRJ, também neste caso, reconheceu tão somente as notas fiscais emitidas em
2014. Como o valor total reconhecido (R$849 milhões) teria sido inferior ao valor total das
contas retificadoras, a DRJ não confirmou qualquer valor em relação ao Grupo 2.
No recurso voluntário, a Recorrente repete os mesmos termos da impugnação ao
discorrer sobre os conceitos de condomínio virtual, risco hidrológico, exposição voluntária e
aquisição de energia no mercado de curto prazo (MCP). Tais custos foram tratados em conjunto
pela Recorrente.
Segundo a Recorrente, ao considerar todos os custos incorridos e os valores
recuperados de acordo com os mecanismos de contabilização próprios do setor elétrico
(descasamento contábil ajustado através de mecanismos contábeis de constituição e reversão de
provisões mensais), o saldo final dos custos registrados exclusivamente nas contas do Grupo 2
Fl. 4928
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

(excluído apenas o valor de Encargo de Energia de Reserva - EER) registrado em 2014 teria sido
de R$494.296.842,98, conforme ilustrado na tabela abaixo:

Em relação ao reconhecimento apenas parcial dos custos relativos a este grupo,
efetivado pela DRJ, assim se manifestou a Recorrente:
Isso quer dizer que, apesar de ter reconhecido a legitimidade dos referidos
custos e da documentação acostada aos autos, a DRJ não apenas deixou de aceitar
como válidos os custos referentes a notas fiscais referentes a aquisição de energia no
MCP emitidas pela Recorrente em períodos diversos ao autuado (2014), como também
não computou para fins de recomposição e verificação dos custos objeto do
lançamento os valores dos custos cujas notas fiscais foram aceitas.
Não obstante, e com as devidas vênias, tal qual ocorreu com relação ao MCSD,
o acórdão da DRJ parece ter desconsiderado que as referidas notas fiscais, em que
pese terem sido formalmente emitidas posteriormente ao ano-calendário de 2014, se
referem inequivocamente a custos incorridos e contabilizados ao longo do ano-
calendário de 2014.
Os documentos e demonstrativos que lastreariam as arguições da Recorrente neste
ponto estão anexados aos autos às e-fls. 3.883/3.912. Com o recurso voluntário (vide e-fls.
4.764/4.811) foram ainda anexadas, novamente, as notas fiscais relativas aos meses de junho a
setembro de 2014 (que não foram admitidas pela DRJ porque emitidas em 2015) bem assim as
relativas aos meses de novembro e dezembro, emitidas em 17/12/2018 (que não constaram da
impugnação). Também foram juntados os sumários executivos extraídos da CCEE relativos a
esses meses, conforme as telas abaixo referentes ao mês de junho de 2014:

Fl. 4929
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Assim como fizemos quando da análise das Liquidações ocorridas na CCEE
referente ao Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits de Energia (“MCSD”), também
desta feita aceitaremos os documentos apresentados pela Recorrente para restabelecer as glosas
relativas às notas fiscais apontadas relativamente a este ponto, emitidas em 2015 (cujas notas
de liquidação reportam-se a 2014), no importe total de R$86.962.600,79.
No DA
NF
DATA DE
EMISSÃO
VALOR
FOLHA DO
PROC
MÊS DE
LIQUIDAÇÃO
12.069
26/08/2015
22.534.564,97
3.907
jun/14
12.070
26/08/2015
28.828.239,59
3.908
jul/14
12.086
26/08/2015
14.316.699,36
3.909
ago/14
12.075
26/08/2015
21.283.096,87
3.910
set/14
86.962.600,79

Não admitimos as notas fiscais relativas aos meses de novembro e dezembro pois,
além de terem sido emitidas tão somente em dezembro de 2018 (portanto, quatro anos após os
respectivos fatos geradores), seus valores não coincidem com as notas de liquidação das
contabilizações do mercado de curto prazo da CCEE (NLC), vide e-fls. 4.795/4.797 e
4.802/4.804.
Registre-se que a DRJ considerou apenas as notas fiscais emitidas em 2014, aí
incluída a de no 8.769, emitida em 05/02/2014, mas relativa a liquidação efetuada em dezembro
de 2013, no valor de R$57.631.636,97. Como estamos considerando todos os valores cuja
liquidação se refere ao período fiscalizado, esta nota fiscal, relativa a 2013, não pode ser
computada para efeito de apuração dos custos do Grupo 2. Abaixo relacionamos os documentos
aceitos neste voto:
No DA
NF
DATA DE EMISSÃO
VALOR
FOLHA DO
PROC
MÊS DE
LIQUIDAÇÃO
8.883
11/03/2014
129.086.057,72
3.902
jan/14
9.098
29/04/2014
251.713.118,54
3.903
fev/14
9.168
15/05/2014
261.490.253,65
3.904
mar/14
Fl. 4930
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

9.293
16/06/2014
117.313.017,33
3.905
abr/14
9.461
31/07/2014
32.176.300,45
3.906
mai/14
12.069
26/08/2015
22.534.564,97
3.907
jun/14
12.070
26/08/2015
28.828.239,59
3.908
jul/14
12.086
26/08/2015
14.316.699,36
3.909
ago/14
12.075
26/08/2015
21.283.096,87
3.910
set/14
12.439
20/10/2015
58.897.713,61
3.911
out/14
20.695
17/12/2018
67.232.120,89
4.795
nov/14
20.696
17/12/2018
131.375.847,84
4.802
dez/14
TOTAL aceito neste voto
937.639.062,09
Os documentos realçados em amarelo não foram aceitos
No total, portanto, serão considerados R$937.639.062,09, relativos às notas de
liquidação das contabilizações do mercado de curto prazo da CCEE (NLC); faltariam ainda,
segundo a própria Recorrente, a confirmação de R$224.441.310,78, relativos ao mecanismo de
“Provisão/Reversão Contábil”, conforme a tabela reproduzida novamente abaixo:

Ocorre que, assim como na impugnação, o recurso voluntário limitou-se a expor o
funcionamento do mecanismo contábil de constituição e reversão de provisões que é adotado por
força do “descasamento contábil ajustado” de parte dos custos que integrariam o Grupo 2. Vide
abaixo como se manifesta a Recorrente no ponto:
Por fim, é importante ressaltar que, tal qual ocorre no Grupo 1, os custos do
Grupo 2 também passam por um breve período de descasamento contábil ajustado
através de mecanismos contábeis de constituição e reversão de provisões mensais,
cujo saldo também compõe os custos registrados no Grupo 2, conforme já
explicado acima.
Lembrando: em respeito ao princípio da competência contábil, a Recorrente
deve contabilizar os custos no momento em que estes são incorridos. Ocorre que neste
momento, a Recorrente ainda não tem a informação precisa quanto à dimensão dos
custos a serem contabilizados, uma vez que sua apuração depende de liquidação pela
CCEE, o que só ocorre após um ou dois meses.
A título de exemplo, vale observar o despacho CCEE no 3.968, de 30 de
setembro de 2014 (anexado no doc. 11 da Impugnação – fls. 3913/4038), que informa
a aprovação de repasses referentes às competências de julho e agosto de 2014, que
apenas foram disponibilizados à Recorrente em outubro de 2014. Veja-se:
(...)
Fl. 4931
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Outro exemplo nesse sentido pode ser verificado abaixo, em relação a
determinados custos de MCP cujas respectivas provisões dos valores estimados foram
registradas na contabilidade da Recorrente no ano-calendário de 2014, em dezembro,
em respeito ao princípio da competência contábil, mas cujas liquidações pela CCEE
apenas ocorreram em janeiro do ano seguinte, quando os respectivos documentos
fiscais foram lançados pela Recorrente, acompanhados do registro de reversão das
provisões contabilizadas no ano anterior. Veja-se:
(...)
Por esta razão, nesse primeiro momento a Recorrente contabiliza provisões
feitas com base em estimativas internas realizadas com o objetivo de determinar, com
a maior proximidade possível, o valor que será efetivamente liquidado nos meses
seguintes.
Após um ou dois meses, a CCEE disponibiliza às empresas de energia relatórios
com os valores das liquidações. A partir daí a Recorrente reconhece os respectivos
custos e reverte a provisão reconhecida nos meses anteriores.
Mensalmente, a provisão reconhecida no mês anterior é revertida e constituída
nova provisão. Esse mecanismo de constituição e reversão da provisão – frise-se, feito
em respeito ao princípio da competência – é realizado para que os custos já
efetivamente formalizados, tenham sua provisão estornada e a nota devidamente
contabilizada.
A Recorrente não consegue, de maneira clara e objetiva, demonstrar ou mesmo
indicar os lançamentos e respectivos documentos de suporte que albergariam tais valores. Assim,
não resta outra alternativa a este julgador, assim como já havia sido feito pela DRJ, senão
desconsiderar os R$224.441.310,78 no cômputo das contas do Grupo 2. Em resumo, em relação
a esse Grupo 2, teríamos custos aceitos da ordem de R$937.639.062,09, a serem deduzidos das
contas redutoras que já haviam sido aceitas pela DRJ no importe de R$857.932.181,59. O valor
líquido, portanto, a ser considerado no cômputo do código 40 do Registro L210 da ECF,
relativos ao Grupo 2 de contas, é de R$79.706.880,50.
2.5) Grupo 3: Contas Contábeis relacionadas aos demais custos operacionais
Segundo a Recorrente, o Grupo 3 é formado por 8 (oito) contas contábeis,
referentes a outros custos operacionais que não a compra de energia elétrica, como, por exemplo,
despesas com uso e conexão da rede de transmissão e distribuição e encargos do setor elétrico, e,
portanto, considerados como insumos necessários à atividade fim da empresa.
A composição individualizada das contas contábeis que compõem o Grupo 3 se
encontraria na Planilha Suporte (doc. 02, v. e-fls. 4.733), e pode ser assim resumida:
Fl. 4932
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

O recurso voluntário argui que referidos custos eram acobertados por notas de
débitos e, em alguns casos, notas fiscais, que teriam sido anexadas à impugnação (doc. 05 da
impugnação – fls. 490/3630). Ainda segundo a Recorrente, a DRJ teria aceito a maior parte dos
documentos apresentados na impugnação relativas aos custos contabilizados nas contas do
Grupo 3, conforme a planilha abaixo:

Abaixo reproduzo as alegações da Recorrente no ponto:
No entanto, em que pese a explicação da Recorrente quanto à desnecessidade,
ou mesmo o não cabimento de emissão de notas fiscais com relação a tais custos, a
DRJ não aceitou outros diversos documentos apresentados pela ora Recorrente sob a
justificativa de que os mesmos não teriam sido acompanhados das notas fiscais e que
não permitiam saber a que se referem os respectivos custos, impossibilitando a análise
da de dedutibilidade e direito a crédito de não cumulatividade. Na sequência, a DRJ
apresenta a seguinte planilha com uma lista exemplificativa dos documentos não
aceitos (fls. 4.604):
(...)
Mais uma vez, e com as devidas vênias, a DRJ parece ter procedido a uma
análise apenas superficial das informações e documentos apresentados pela
Recorrente, em total desconsideração à realidade e particularidades do setor elétrico.
A título de exemplo, pode-se citar os custos relacionados à transmissão, objeto
da conta operativa no G515421000, como é o caso daqueles acima mencionados que
têm como “fornecedor” a ONS – Operador Nacional do Sistema. Referidos custos
foram devidamente acobertados por notas de débito, conforme autorizado pela
Fl. 4933
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

legislação vigente à época (Convênio Confaz ICMS no 117/04), e foram devidamente
registrados no bloco C500 da EFD- Contribuições e listados na Planilha de
Conciliação apresentada juntamente com a impugnação da empresa, juntamente com o
indicativo da localização dos respectivos documentos comprobatórios anexados à
impugnação (vide docs. 04 e 05 da impugnação).
Ao contrário do alegado pela DRJ, os referidos documentos possuem descrição
suficiente para demonstrar a natureza dos referidos custos e demonstrar sua
legitimidade. A título de exemplo, verifica-se abaixo o recibo provisório de serviço –
RPS no 10.963 emitido pela ONS contra a Recorrente (fls. 538 dos autos e doc. 08 do
presente recurso):
Da mesma forma, a Recorrente anexa a este Recurso Voluntário cópias de
algumas outras notas fiscais eletrônicas e faturas de valores relevantes, que já se
encontram anexas ao presente processo, e que igualmente são suficientes para
justificar a legitimidade dos custos em questão. (doc. 09)
Já o Encargo de Serviço de Sistema ("ESS", contas operativas no G515424000,
G515424004 e G515424014) é apurado e pago no âmbito da CCEE. O ESS tem
por objetivo custear os serviços prestados aos usuários do Sistema Interligado
Nacional (“SIN”), que compreendem os custos decorrentes da geração despachada por
segurança energética, restrições operativas e serviços ancilares.
Os valores do ESS são definidos em base mensal, considerando o resultado do
processo de contabilização da CCEE (doc. 11 da impugnação – referente à conta
operativa no G515424014, registrada no Subgrupo (C)). Além dos referidos despachos
da CCEE, a Recorrente anexou à Impugnação uma Planilha com sumário da
liquidação realizada pela CCEE e Nota de liquidação do Bradesco (doc. 10 da
impugnação – referente às contas operativas no G515424000 e G515424004,
registradas no Subgrupo (B)).
Conforme já explicado acima, estas três contas operativas se referem a custos e
recuperação de despesas relacionados no Grupo 2. Exatamente por essa razão, os
documentos comprobatórios são os mesmos apontados para os custos do Grupo 2.
Por fim, o presente lançamento questiona, ainda, os custos lançados na conta
operativa no G511911000, que se refere a pagamentos de contratos aluguel e
arrendamento de imóveis ligados ao custo de distribuição da energia, como, por
exemplo, lojas de atendimento e polos operacionais instalados em determinados
clientes. (doc. 12 da impugnação – fls. 4039/4189 dos autos)
Quanto a esse ponto, a DRJ afirma que “esses custos não foram glosados pela
fiscalização já que não compõem a linha 40 Material Aplicado na Produção de
serviços” e, por tal razão, sequer aprecia a documentação trazida pela Recorrente.
Ocorre que, conforme se verifica da Planilha Suporte (doc. 02 do presente
recurso), a conta operativa no G511911000 efetivamente compõe o Código 40 do
Registro L210 da ECF considerado pela fiscalização e, portanto, deve ter sua análise
levada em consideração.
Nesse sentido, a análise da documentação já apresentada pela Recorrente em
sua impugnação é mais do que suficiente para demonstrar a natureza dos referidos
custos e comprovar a sua legitimidade.
Fl. 4934
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Por fim, vale ressaltar que também os custos do Grupo 3, tal qual ocorre em
relação aos Grupos 1 e 2, passam por um breve período de descasamento contábil
ajustado através de mecanismos contábeis de constituição e reversão de provisões
mensais, cujo saldo também compõe os custos registrados no Grupo 3, conforme já
explicado acima.
A fim de ilustrar melhor o mecanismo, a Recorrente apresenta abaixo print dos
registros contábeis referentes a determinados custos com encargos do setor elétrico
cujas respectivas provisões dos valores estimados foram registradas na contabilidade
da Recorrente no ano-calendário de 2014, em dezembro, em respeito ao princípio da
competência contábil, mas cujas liquidações pela CCEE apenas ocorreram em janeiro
do ano seguinte, quando os respectivos documentos fiscais foram lançados pela
Recorrente, acompanhados do registro de reversão das provisões contabilizadas no
ano anterior. Veja-se:
(...)
Diante do exposto, não restam dúvidas de que, apesar de não terem sido
considerados pela fiscalização na apuração e no lançamento dos valores exigidos a
título de IRPJ e CSLL, os custos alocados no Grupo 3 evidentemente compõem o
custo da energia fornecida pela Recorrente, sendo, portanto, dedutíveis para fins de
IRPJ e CSLL e passíveis de creditamento como insumos para fins da apuração do PIS
e COFINS.
Já a decisão recorrida, no ponto, assim está fundamentada:
Quanto às contas do GRUPO 3, o contribuinte informa que é formado por
outros custos operacionais que não a compra de energia elétrica. Os custos com redes
de transmissão são objeto de notas de débito juntadas no doc 05.
A lista com a documentação confirmada consta às fls. 4.537/4.551, com a
indicação da folha em que a documentação foi juntada e a rubrica contábil
informada pelo contribuinte.
O contribuinte aponta que o encargo de serviço de sistema (ESS) é definido em
base mensal considerando o resultado do processo de contabilização da CCEE (doc.
11 – referente à conta operativa no G515424014). Além dos referidos despachos da
CCEE, a Impugnante anexa à presente impugnação uma planilha com sumário da
liquidação realizada pela CCEE e Nota de liquidação do Bradesco (doc. 10- referente
às contas operativas no G515424000 e G515424004).
Ocorre que os documentos juntados nos DOC 10 e 11 foram citados pelo
contribuinte para confirmar os valores do Grupo 2. No DOC 10 (fls. 3884/3901)
foram juntadas Notas de Liquidação das contabilizações do Mercado de Curto
Prazo da CCEE e as Notas Fiscais respectivas (fls. 3.902/3912), já consideradas
quando da análise do GRUPO 2.
No DOC 11 (FLS. 3913/4037) foram juntados despachos relativos à repasses às
concessionárias, que conforme esclarecimento do contribuinte ao tratar do Grupo 2
seriam recuperação de custos.
Analisando as contas apontadas pelo contribuinte, observa-se que o saldo final é
retificador, portanto, não altera o auto de infração.
Fl. 4935
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Cita ainda que os custos com contratação de serviços de terceiros são
suportados com a emissão de nota fiscal de serviço, conforme registro no bloco A100
da EFD – contribuições e que a lista está na Planilha de conciliação (doc. 04) e que a
conta operativa G511911000 se refere aos custos com pagamentos de contratos de
aluguel e arrendamento de imóveis (doc. 12).
Acrescenta que considerando o volume extenso de notas fiscais referentes a
serviços de terceiros e custos com aluguel e arrendamento, e o fato de as mesmas
terem sido analisadas e validadas pela fiscalização (que considerou referidos custos
como insumos para fins de creditamento do PIS e COFINS) deixa de anexa-las à
presente impugnação (deixando-as à disposição das autoridades julgadoras, para
posterior apresentação, caso se julgue necessário).
Ocorre que esses custos não foram glosados pela fiscalização já que não
compõem a linha 40 Material Aplicado na Produção de serviços. As demais
linhas que representam custos não foram glosadas, conforme já esclarecido no
início do voto.
Em relação às contas do Grupo 3, verificamos mais uma inconsistência do recurso
voluntário. Quando da impugnação, a Recorrente apontou para o referido grupo de contas um
total de R$380.839.402,22, enquanto que no recurso voluntário este total seria de
R$233.116.478,20. A Recorrente poderia alegar que tal discrepância estaria relacionada ao erro
cometido na sua impugnação ao tentar comprovar não somente os valores declarados no código
40 do Registro L210 da ECF, mas o total dos custos dos serviços vendidos, linha 66 do mesmo
Registro. Entretanto, nada disse a respeito. Novamente, deixou a responsabilidade para melhor
entender as suas razões para o próprio Julgador.
Outra inconsistência verificada neste ponto refere-se aos valores que a DRJ teria
admitido quanto aos custos que comporiam o Grupo 3. Foram admitidos pela DRJ os custos
constantes da planilha de e-fls. 4.537/4.551, que somam R$236.096.614,48, enquanto que no
recurso voluntário a Recorrente informa que teriam sido confirmados tão somente
R$208.884.459,95. Reproduzo abaixo, novamente, a planilha apresentada pela Recorrente:

Mesmo o total de encargos apontados acima na referida planilha
(R$232.658.958,14) não se coaduna com a outra planilha, que detalha tais valores
discriminando-os por cada uma das 08 (oito) contas de forma individualizada, vide abaixo, que
indica um total de R$233.116.478,20:
Fl. 4936
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

São muitas as inconsistências e, considerando que a DRJ já teria admitido
valores maiores do que os indicados nas planilhas acima (em ambas), não vejo como dar
provimento ao recurso no ponto.
2.6) Grupo 4: Contas Contábeis relacionadas aos demais custos operacionais
considerados apenas para fins de IRPJ e CSLL
Segundo o recurso voluntário, o Grupo 4 se refere às demais 25 contas contábeis
objeto do lançamento, que somam R$ 500.469.910,51. A composição individualizada das contas
contábeis que comporiam o Grupo 4 se encontra na Planilha Suporte (doc. 02), e pode ser assim
resumida:

(...)

Fl. 4937
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

As contas dos Grupo 4a e 4b se refeririam a custos que, embora não tenham
relação direta com a atividade de distribuição de energia elétrica em si e, portanto, não sejam
considerados para fins de PIS e COFINS, se referem a despesas indiretamente relacionadas às
operações da empresa e, portanto, segundo a Recorrente, dedutíveis para fins de IRPJ e CSLL.
Referidas contas, contudo, aduz a Recorrente, representam um saldo negativo, já que o valor das
despesas recuperadas teria ultrapassado o valor das demais despesas registradas nas referidas
contas. Neste caso, mais uma impropriedade do recurso, pois no caso do item 4.b o valor alocado
como custo é positivo (R$249.495,12).
A controvérsia, entretanto, resume-se ao item 4.c, que aponta um valor de
R$507.818.467,12 relativo à conta operativa no 6750649112. Segundo o recurso voluntário, essa
conta não teve seu custo considerado para fins fiscais, pois representaria cerca de R$ 507
milhões, que teriam sido revertidos fiscalmente através de ajustes na apuração do IRPJ e CSLL
da Empresa. Esses ajustes se refeririam ao “IFRIC 12 – Service Concession Arrangements”,
elaborada pelo International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), e que diria
respeito às regras de contabilização dos contratos de concessão, dentre eles as concessões de
distribuição de energia elétrica, em convergência com as normas internacionais de contabilidade.
Aduz, ainda, a Recorrente, que os ajustes decorrentes dos registros do IFRIC 12
podem ser verificados na parte A do LALUR da ECF 2014 da Recorrente (doc. 13 da
impugnação – fls. 4.190/4.192 dos autos).
Já a decisão recorrida, foi tão lacônica quanto a impugnação e o próprio recurso
voluntário em relação ao ponto. Vejam como se manifestou o acórdão recorrido:
O contribuinte de fato efetuou ajuste de RTT, no entanto, é necessário que
comprove que o valor ajustado não foi considerado pela fiscalização ou pela DRJ.
Para isso deve discriminar e correlacionar os ajustes mensais com os valores das
despesas, uma vez que não há dados suficientes que comprovem que o valor
adicionado não consta nos valores acatados como despesa.
A decisão recorrida deixou bem claro, entretanto, a necessidade de a Recorrente
“discriminar e correlacionar os ajustes mensais com os valores das despesas”, por considerar
Fl. 4938
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

que não haveria a comprovação de que o valor adicionado compusesse o montante dos custos
acatados como despesa.
O recurso, no ponto, como já dissemos acima, é muito frágil, apesar de tratar de
um valor bastante relevante em relação ao total de valores a ser comprovado (R$507 milhões). A
Recorrente limita-se a alegar que tais valores teriam sido incluídos no cômputo do Lucro Real a
título de ajustes do RTT (Regime Tributário de Transição). Limitou-se a reproduzir o LALUR e
um demonstrativo de cálculo dos ajustes a título de RTT. Reproduzo ambos abaixo:

Vejam que o somatório dos ajustes relativos ao RTT importou em
R$68.416.387,77 (no caso do IRPJ). Assim, o Contribuinte deveria ter laborado no sentido de
demonstrar que o valor relativo ao IFRIC12, no importe de R$507.818.467,12, estaria contido na
apuração da adição realizada mas, no entender deste Julgador, não obteve sucesso.
Conforme a planilha apresentada acima pela Recorrente, os valores relativos ao
IFRIC 12 em nada influenciaram no cômputo da adição, isso porque existem dois lançamentos
de mesmo valor, porém um a crédito e outro a débito. Tais valores se anulam e não repercutem
no total adicionado.
Portanto, além de a Recorrente não ter laborado uma linha sequer para rebater a
fundamentação adotada pelo acórdão recorrido, há essa incongruência apontada no
demonstrativo acima que fere de morte as alegações da Recorrente no ponto. Por todo o
exposto, nego provimento ao recurso também em relação a este item.
Fl. 4939
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Em resumo, admitiu-se neste voto o restabelecimento de glosas no total de
R$107.307.896,87, sendo R$27.601.016,37 relativos ao Grupo 1 de contas e R$79.706.880,50
concernentes ao Grupo 2.

Do Recurso de Ofício

O restabelecimento das glosas no total acima evidenciado influenciará o
lançamento do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Registre-se que o recurso voluntário não teceu nenhuma linha acerca dos
lançamentos de PIS e COFINS, que abrangeu duas infrações: a primeira, decorrente da glosa das
aquisições de bens para revenda no cálculo de crédito de não-cumulatividade e a segunda, por
força da glosa do estorno de parte do crédito apurado referente às perdas de energia ocorridas
durante o processo de distribuição (perdas não técnicas, ou comerciais), conforme previsão
contida no § 13 do art. 3o da Lei no 10.833/2003. Em relação à primeira infração, a decisão
recorrida promoveu um ajuste na base de cálculo decorrente dos custos que foram admitidos
apenas parcialmente por aquela primeira instância. Já a segunda infração foi totalmente
cancelada pela decisão recorrida. Assim, os autos de infração de PIS e COFINS foram reduzidos
aos seguintes valores históricos (sem os devidos acréscimos legais):

Já os autos de infração do IRPJ e da CSLL restaram assim fixados após a decisão
recorrida (também em valores históricos):

Portanto, para efeito do recurso de ofício, a análise se dará, primeiramente, em
relação às glosas restabelecidas pela DRJ dos custos por ela confirmados após a análise da
impugnação e que influenciará o lançamento dos quatro tributos exigidos. Em um segundo
momento, o recurso de ofício deverá albergar tão somente o restabelecimento do estorno dos
créditos apurados referentes às perdas de energia ocorridas durante o processo de distribuição
(perdas não técnicas, ou comerciais), que influenciarão apenas o lançamento do PIS e da
COFINS.
CSLL – redução de R$25.684.913,03
IRPJ – redução de R$71.346.980,66
PIS – redução de R$9.984.410,44
Fl. 4940
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

COFINS – redução de R$45.988.799,54
Em relação ao primeiro ponto do recurso de ofício, que diz respeito ao
restabelecimento parcial das glosas de custos confirmadas pelo acórdão recorrido, nada há a ser
questionado. A DRJ restabeleceu um total de R$296.539.403,48 de custos.
Anotou a DRJ o seguinte:
O contribuinte junta no DOC 5 (FLS. 490/ 3.630) Notas Fiscais e Faturas, que
foram confrontadas com a planilha Análise C500 apresentada também pelo
contribuinte, sendo necessário observar que:
- Não foram considerados os documentos emitidos em período de apuração
diverso do analisado;
- Não foram considerados os documentos que já foram aceitos pela fiscalização.
O contribuinte já identifica os documentos na aba vinculo DOC 05/observação com a
expressão: " JA CONSIDERADO NA PLANILHA FISCAL". Além dos documentos
apontados pelo contribuinte foram identificados os documentos juntados às fls. 3.354,
3.613 e 3.614 e as Notas emitidas pela Centrais Eletricas Brasileira que já constavam
do levantamento fiscal;
- A grande maioria dos documentos não se referem a notas fiscais visto que
conforme Convêncio ICMS 117/2004 que dispõe sobre o cumprimento de obrigações
tributárias em operações de transmissão e conexão de energia elétrica no ambiente da
rede básica determinava em sua Cláusula segunda , inciso I que o agente transmissor
de energia elétrica ficava dispensado da emissão de Nota Fiscal relativamente aos
valores ou encargos pelo uso dos sistemas de transmissão, conforme abaixo
reproduzido:
(...)
- Foram retificados os erros de transcrição cometidos pela fiscalização que
foram apontados pelo contribuinte na impugnação;
-Alguns documentos foram juntados em duplicidade, no entanto, a aba
ANALISE C500 apresentada pelo contribuinte que serviu de parâmetro para
conferência dos documentos não continha as duplicidades identificadas dos
documentos.
- Não foram apresentados os documentos para vários itens da aba ANALISE
C500, portanto, não foram aceitos;
- Não foram aceitos os recibos provisórios, visto que não foi juntada a Nota de
Serviço, e também não foram aceitos os boletos de cobrança, visto que além da
ausência da nota, não permite saber a que se refere, o que impossibilita a análise de
dedutibilidade e direito a crédito de não cumulatividade.
(...)
- Em relação aos contratos de CCEAR, observa-se que foram juntadas notas de
débito e de crédito, a partir da fl. 2913, mas não foram juntadas as notas fiscais,
portanto, não podem ser aceitas. Ressalte-se que a dispensa de emissão de documento
Fl. 4941
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

fiscal citada acima apenas se aplica para uso de sistema de transmissão e de conexão.
As notas de débito que foram apresentadas e não foram acatadas estão listadas às fls.
4.574/4.578. Ressalte-se que as Notas de crédito são estornos das notas de débito.
- As notas fiscais relativas a contratos de CCEAR foram aceitas e constam
da lista de fls. 4.537/4.551.
- A lista dos documentos aceitos foi juntada às fls. 4.537/4.551 e representa
os itens da aba ANALISE C500 cujo respectivo documento foi apresentado, e são
dedutíveis para fins de IRPJ, CSLL e geram crédito de não cumulatividade, e
aponta a folha do processo onde foram localizados;
(...)
A interessada alega ainda que nos termos do Convênio ICMS no 15/2007, as
Notas fiscais relativamente às diferenças apuradas no MCSD devem ser emitidas pela
distribuidora, tendo como destinatária ela própria, conforme clausulas primeira e
segunda abaixo reproduzidas:
(...)
O contribuinte junta as Notas de Liquidação da apuração dos valores a
liquidar das cessões do MCSD –CCEE (NLC) e as respectivas Notas fiscais
emitidas pela própria Ampla quanto à MCSD (DOC 7 – fls. 3775/3801)- Conta
G515412000. Não foram aceitas as Notas emitidas em períodos diversos do
autuado.
O contribuinte cita tambem o encargo de energia de reserva previsto no
Decreto no 6.353/2008, e apresenta o doc. 09(fl. 3882) no valor de R$ 2.106.890,60
comprovando o pagamento do EER.
(...)
Portanto, neste ponto, adoto como minhas as razões constantes do acórdão
recorrido para negar provimento ao recurso de oficio relativo ao restabelecimento das glosas de
créditos decorrentes de aquisições de bens para revenda.
Em relação ao segundo ponto do recurso de ofício, que diz respeito ao
restabelecimento dos créditos referentes às perdas de energia ocorridas durante o processo de
distribuição (perdas não técnicas, ou comerciais), conforme previsão contida no § 13 do art. 3o da
Lei no 10.833/2003, verificamos que o total glosado pela Fiscalização perfez o montante de
R$5.275.509,69 para o PIS e R$24.299.317,41 para a COFINS (vide apuração de e-fls.
4.464/4.465).
Em respeito ao princípio da eficiência e considerando o teor da Solução de
Consulta no 27 da COSIT, de 09/09/2008, que teve como autora a Associação Brasileira de
Distribuidores de Energia Elétrica – ABRADEEA, superamos qualquer discussão acerca da
competência para o julgamento deste tema no âmbito da 1a Seção de Julgamento do CARF.
Em apertadíssima síntese, a DRJ decidiu por cancelar a autuação haja vista o
reconhecimento de que tais estornos somente poderiam ser exigidos a partir de 03/08/2016, por
força de entendimento exarado pela própria Receita Federal na Solução de Consulta no 27 da
Fl. 4942
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

COSIT, de 09/09/2008, que teve como autora a Associação Brasileira de Distribuidores de
Energia Elétrica – ABRADEEA. Além disso, também considerou a DRJ ter havido erro na
metodologia de cálculo empreendida pela Fiscalização, que deveria ter apurado as perdas não
técnicas com base na diferença entre as perdas totais e as perdas técnicas e não como foi
efetivamente realizado, a partir do percentual de perda não técnica regulatória.
Abaixo reproduzo excertos da decisão recorrida que ilustram as afirmações acima
postas:
Do estorno das Perdas não técnicas
Quanto ao PIS e à COFINS, além da glosa das aquisições de bens para revenda no
cálculo de crédito de não-cumulatividade, foram estornadas as perdas comercias (não
técnicas), aplicando-se o percentual de (19,73) divulgado pela ANEEL referente a Baixa
Tensão em conformidade com as Resoluções Normativas Aneel 585/2013 e 640/2014.
O contribuinte alega que o §13 do art. 3o da Lei no 10.833/2003 estabelece a
necessidade de estorno de parte do crédito apurado, referente às perdas de energia
ocorridas durante o processo de distribuição.
Tais perdas correspondem a diferença entre a energia elétrica adquirida pelas
distribuidoras e a efetivamente fornecida aos consumidores e podem ser divididas em
perdas técnicas e perdas não técnicas ou comerciais.
O resultado do total da energia injetada (A) na rede da distribuidora, subtraído do
total de energia efetivamente faturada (B), é o total de perdas (C) sofridas pela
Impugnante. Dividindo-se a perda total (C) pela energia injetada na rede (A), obtém-se o
percentual total de perdas (D).
Ao diminuir do percentual total de perdas (D) o percentual de perdas técnicas
determinado pela ANEEL (E), chega-se ao percentual de perdas comerciais (F), conforme
exemplo abaixo:

Esse valor de perdas não técnicas é informado regularmente à ANEEL e é
integralmente estornado pela Impugnante, conforme se verifica das planilhas de
composição de perdas anexa à presente impugnação (doc. 14).
Na diligência foi solicitado esclarecimento quanto a metodologia de cálculo
utilizada na reversão de perdas não técnicas, no entanto, a fiscalização apenas trata da
linha “aquisição de bens para revenda”.
Analisando a planilha juntada pela fiscalização fl. 317 observa-se a fiscalização
aplicou o percentual de 19,73% relativo a Perda não Técnica Regulatória.
Fl. 4943
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

Ocorre que a Solução de consulta Interna no 17 de 13/07/2016 ao tratar do estorno
do crédito de não cumulatividade esclarece que a perda não técnica é a diferença entre as
perdas totais e as perdas tecnicas conforme trecho abaixo reproduzido:
23. A Aneel disciplina a metodologia de cálculo das perdas no processo de
distribuição em diversos módulos do PRORET – Procedimentos de Regulação
Tarifária, que possui caráter normativo. O procedimento consiste em estimar
as perdas técnicas por meio da aplicação da metodologia regulatória de
cálculo proposta, sendo as perdas não técnicas obtidas pela diferença entre as
perdas totais (energia injetada no sistema de distribuição menos a energia
medida nos pontos de consumo) e as perdas técnicas (calculada pela
aplicação da referida metodologia). Além disso, são definidos limites de perdas
admissíveis, obtido com base no histórico e na avaliação das perdas. (sem
negrito no original)
A Solução de Consulta no 60 da COSIT proferida em 27/02/2019 é ainda mais
detalhada, conforme trecho abaixo reproduzido:
TERCEIRO QUESTIONAMENTO
51.O terceiro questionamento formulado versa sobre o modo de calcular as
perdas não técnicas para fins de interpretação do § 13 do art. 3o c/c inciso II do
art. 15 da Lei no 10.833, de 2003, especialmente sobre a aplicabilidade da
metodologia estabelecida pela ANEEL para apuração de tais perdas.
52.Evidentemente, para fins de execução dos dispositivos em voga, mostra-se
plenamente aplicável a metodologia definida pela ANEEL para cálculo das
perdas não técnicas (Submódulo 2.6 do PRORET). Isso porque, conforme se
demonstrará a seguir, os valores calculados, segundo tal metodologia,
correspondem a perdas de energia efetivamente sofridas pelas concessionárias
distribuidoras em razão de fatores não inerentes ao transporte de energia
elétrica.
53.Pela metodologia estabelecida pela ANEEL, as perdas totais da distribuição
são calculadas mediante apuração da “diferença entre a energia injetada na
rede da distribuidora e o total de energia vendida e entregue, expressa em
megawatt-hora MWh, e composta pelas perdas técnicas e não técnicas” (item
15 do Submódulo 2.6 do PRORET) (energia injetada - energia vendida e
entregue = perda total).
54.Destarte, verifica-se que o valor das perdas totais na distribuição calculado
de conformidade com a aludida metodologia corresponde a perdas
efetivamente sofridas pelas concessionárias, vez que tanto a energia injetada
quanto a energia vendida e entregue são medidas em concreto e não apenas
estimadas com base em modelo matemático.
55.Prosseguindo na aplicação da metodologia em comento, as distribuidoras
de energia deduzem do valor das perdas totais o valor das perdas técnicas
regulatórias, alcançando como resultado o valor das perdas não técnicas
(perdas totais - perdas técnicas regulatórias = perdas não técnicas).
Fl. 4944
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

56.Consoante já exposto, o valor das perdas técnicas regulatórias é calculado
com base em modelo matemático instituído pela ANELL para tentar expressar
os fatores geradores de perda inerentes ao transporte de energia elétrica.
57.Ocorre que, como decidido na Solução de Consulta Interna Cosit no 17, de
13 de julho de 2016, e na Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 23 de
março de 2017, as perdas técnicas regulatórias não ensejam o estorno de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins preconizado pelo § 13
do art. 3o c/c inciso II do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003.
58.Assim, de acordo com a metodologia estabelecida pela ANEEL, o valor das
perdas técnicas regulatórias (que não geram estorno de créditos das
contribuições) é o único fator utilizado no cálculo das perdas não técnicas que
não correspondem a medições concretas, o que se mostra aceitável em razão da
inviabilidade técnica/financeira da ANEEL efetuar a medição efetiva das
perdas técnicas.
59.Portanto, mostra-se justificável a utilização da sistemática de cálculo das
perdas não técnicas definida pela ANEEL para fins de aplicação do § 13 do art.
3o c/c inciso II do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003, tanto porque esta agência
goza de legitimidade legal para “regular e fiscalizar a produção, transmissão,
distribuição e comercialização de energia elétrica” (Lei no 9.427, de 26 de
dezembro de 1996) quanto porque tal sistemática é racional e está
essencialmente fundamentada em dados concretamente aferidos.
61.Portanto, interpretando-se o § 13 do art. 3o c/c inciso II do art. 15 da Lei no
10.833, de 2003, com base na metodologia definida pela ANEEL para cálculo
das perdas de energia (Submódulo 2.6 do PRORET):
a) os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins referentes às
perdas técnicas regulatórias não precisam ser estornados, conforme os
fundamentos já expostos em soluções de consulta anteriores emanadas por essa
Cosit (Solução de Consulta Interna Cosit no 17, de 13 de julho de 2016, e
Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 23 de março de 2017);
b) por outro lado, os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
referentes ao valor das perdas totais que excederem as perdas técnicas
regulatórias, quais sejam as perdas não técnicas efetivas/totais, devem ser
estornados do total de créditos apurados das contribuições, independentemente
de serem inferiores ou superiores ao valor das perdas não técnicas regulatórias
definidas pela Aneel para fins tarifários.
Ou seja, conforme definido pela própria RFB as perdas não técnicas não são
calculadas com base no percentual de perda não técnica regulatória e sim pela diferença
entre as perdas totais e as técnicas.
Portanto, deve ser considerada improcedente a infração relativa ao estorno de
perdas não técnicas.
Na impugnação complementar o contribuinte alega a alteração de entendimento da
RFB na SC 60/2019 que reconheceu a clara alteração do critério jurídico então existente e
determinou que o estorno dos créditos do PIS e COFINS com relação às perdas não
Fl. 4945
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

técnicas só poderia ser exigido dos contribuintes com relação aos fatos geradores
ocorridos após 3 de agosto de 2016.
Cabe destacar que a infração (estorno das perdas não técnicas) já foi tornada
improcedente neste acórdão, o que tornaria, em um primeiro momento, sem objeto a
alegação do contribuinte. Contudo, haverá necessidade de recálculo do crédito de não
cumulatividade, tendo em vista que há outra infração, a glosa parcial de crédito relativo a
bens adquiridos como insumos, portanto, será necessário definir se ao cancelar o estorno
de crédito efetuado pela fiscalização deveria ser mantido o valor do estorno efetuado pelo
contribuinte.
Portanto, deve ser analisada a admissibilidade das novas alegações.
Primeiramente cabe esclarecer que não houve qualquer alteração na diligência em
relação ao estorno das perdas não técnicas. A diligência apenas questiona a metodologia
utilizada e não os efeitos da alteração da interpretação da RFB e em resposta a
fiscalização não tratou do tema.
O art. 16 do Decreto no 70235/72 em seu parágrafo §4o trata da prova documental
apresentada fora do prazo da impugnação:
(...)
Em regra, a prova documental deverá ser apresentada na impugnação, sob pena de
preclusão, com as exceções previstas no §4o acima citado.
Já a Lei 9.784/99 determina que o interessado poderá, na fase instrutória e antes da
tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem
como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo, somente podendo ser
recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados
quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias (artigo 38).
A nova alegação trazida pelo contribuinte refere-se a direito superveniente. Embora
a RFB já houvesse modificado o entendimento quanto ao estorno das perdas, apenas com
a Solução de Consulta no 60 da COSIT proferida em 27/02/2019 foi analisado o efeito
dessa modificação.
Portanto, a nova alegação deve ser admitida.
A SC Cosit no 27, de 2008, tratou das “perdas de energia elétrica” da TUST e da
TUSD em seu item 95, afirmando que esse componente (perdas) estariam dentre os que
geram créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, sem fazer qualquer
especificação de qual espécie de perda estaria em referência e sem prever a necessidade
de estorno de determinadas parcelas.
Já a SCI Cosit no 17, de 2016, afirma, na parte relativa aos dois tributos em análise,
que “entretanto, as distribuidoras de energia elétrica devem estornar dos créditos a
parcela relativa às perdas de energia elétrica que excederem as perdas técnicas (perdas
não técnicas), independentemente do motivo que tenha causado essas perdas (furtos de
energia, erros de medição, erros no processo de faturamento, etc.)”. A SCI Cosit no 3, de
2017, confirma tal tratamento às perdas não técnicas com texto idêntico em sua ementa.
Fl. 4946
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

A Solução de Consulta no 60 da COSIT proferida em 27/02/2019 analisou o efeito
sobre essa mudança de entendimento, conforme trecho abaixo transcrito:
81.Nesses termos, considera-se que de fato houve mudança de interpretação à
legislação tributária federal, restando saber a partir de que data a consulente
deve aplicar a mudança interpretativa.
82.A princípio, ressalta-se que as soluções de consultas publicadas na vigência
da IN RFB no 740, de 2007, não vinculavam todos os contribuintes, mas apenas
as partes interessadas da consulta.
(...)
83.Verificou-se, por meio da leitura dos autos do processo que gerou a SC
Cosit no 27, de 2008, que a autora da consulta é uma associação. Perquirindo
essa trilha, a IN RFB no 740, de 2007, conforme acima colacionado, previa em
seu art. 14, §4o, que a consulta eficaz formulada por entidade representativa em
nome dos associados somente os alcançarão depois de cientificada a
consulente da solução de consulta, ao passo que a IN RFB no 1.396, de 2013,
prevê em seu artigo 17 que na hipótese de alteração de entendimento expresso
em Solução de Consulta, a nova orientação alcança apenas os fatos geradores
que ocorrerem depois da publicação na Imprensa Oficial ou depois da ciência
do consulente, exceto se a nova orientação lhe for mais favorável, o que não é o
caso.
(...)
85. Cotejando as supracitadas normas, resta concluir que as associadas da
consulente cuja petição resultou na Solução de Consulta no 27, de 2008, devem
estornar os créditos relativos às perdas não técnicas somente a partir de 03 de
agosto de 2016, data da publicação na internet e no sítio da RFB da SCI Cosit
no 17, de 13 de julho de 2016, já que houve alteração de entendimento exarado
em solução de consulta publicada na vigência da IN RFB no 740, de 2007.
A Solução de Consulta no 27 da Cosit de 09/09/2008 teve como autora a
Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica –ABRADEEA e a autuada é
associada da consulente, conforme consulta ao site da ABRADEEA (fls. 4.552/4.553).
A autuada consta com o nome fantasia de ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO, conforme
consulta CNPJ (fls. 4554 ).
Diante do acima exposto, conclui-se que apenas a partir de 03/08/2016 a autuada
estaria obrigada a estornar crédito de não cumulatividade correspondente às perdas não
técnicas. Considerando que a autuação é relativa ao ano calendário de 2014, não há
qualquer valor a ser estornado a esse título.
No entender deste Relator, seja a primeira, seja a segunda fundamentação adotada
pela decisão recorrida para afastar a exigência, são suficientes e bastantes para a manutenção do
decidido na primeira instância, pelas próprias razões aventadas. Portanto, nego provimento ao
recurso de ofício também em relação a este ponto.
Por todo o exposto, voto por afastar as arguições de nulidade do auto de infração e
da decisão recorrida para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, afastando as
Fl. 4947
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 1401-006.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720163/2018-34

glosas de custos no total de R$107.307.896,87, devendo os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS serem adequados de acordo com o decisum. Em relação ao recurso de ofício, voto por
negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 4948
DF CARF MF
Original